Tribunal: CARF
Processo: 15586.720815/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO DA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo principal reclama do comportamento da Auditora Fiscal, que considerou imprópria e inquisitorial, que, segundo sua alegação teria aplicado pressão psicológica quando foi ouvido na Receita Federal o sócio da empresa. Constata-se que a Autoridade Fiscal penas utilizou o seu poder/dever de apurar os fatos, e não há nenhum indício nos autos que seu comportamento tenha sido inadequado. O depoimento do sócio da empresa foi tomado nas dependências da Receita Federal e o depoente foi acompanhado por sua advogada. Nenhuma das questões formuladas foi impertinente. E caso o comportamento da Auditora Fiscal tivesse sido imprópria, cabia uma reclamação imediata ao superior administrativo (chefe da Fiscalização ou Delegado da Receita), o que parece não foi feito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA DEFESA DO SÓCIO. NÃO CONHECIMENTO.
A defesa de pessoa física, acusado de ser sócio de fato da empresa autuada e arrolado como responsável tributário solidário deve ser feita pelo próprio interessado, carecendo de legitimidade jurídica a defesa pela pessoa jurídica. Portanto seus argumentos não devem ser conhecidos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
O sujeito passivo não apresentou os documentos contábeis e fiscais, de modo que não restou outra alternativa para o FISCO senão o arbitramento do lucro por meio de documentos fiscais emitidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITOR FISCAL. AUTORIDADE COMPETENTE. ASSINATURA DO DELGADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para lavrar o Auto de Infração, atividade que é privativa da autoridade fiscal. Não sendo exigido a assinatura do Delegado da Receita Federal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CARATERIZAÇÃO. INTERESSE ECONÔMICO E JURÍDICO COMUM.
Os fatos, depoimentos e documentos juntados aos autos formam um conjunto robusto de provas que caracterizam a interposição de sócios no quadro societário da empresa, com vista a ocultar o seu real proprietário. A responsabilidade solidária da pessoa jurídica ocorreu em decorrência da confusão patrimonial, operacional, administrativa e financeira entre as empresa que eram administradas por uma única pessoa, o sócio de fato da empresa Fiscalizada. As provas juntadas aos autos demonstram o interesse comum jurídico dos responsáveis solidários.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE APENSOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELATOS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL FINAL E TERMO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DESCREVEM OS FATOS E O ENQUADRAMENTO LEGAL. OS FATOS E A ACUSAÇÃO FISCAL ESTÃO RELATADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTES PARA DEFESA.
O Auto de Infração, o Termo de Verificação Fiscal Final, o Demonstrativo de Crédito Tributário e o Termo de Sujeição Passiva Solidária foram encaminhados para os interessados. Se por algum motivo não os recebeu, poderiam ter solicitado cópia do processo à Receita Federal, uma vez que são partes integrantes do processo. Mas constam nos autos que os interessados tenham feito qualquer solicitação de cópia de processo à Receita Federal, mesmo depois de terem recebido a ciência do acórdão de impugnação, onde, aliás, também estavam relatados os motivos do lançamento e da responsabilização tributária solidária

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DE LUCRO. UTILIZAÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ERRO DE BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA FORAM AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS.
A DRJ já havia claramente evidenciado o equívoco da recorrente. A base de cálculo utilizada não foi dos valores creditados em sua conta bancária, mas sobre as notas fiscais emitidas.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO DE FATOS ENSEJADORES
Os motivos que levaram à qualificação da multa estão claramente descritos no Termo de Verificação Fiscal Final, que foram a ocorrência de sonegação (ação dolosa para impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco do fato gerador da obrigação principal), deixar de encaminhar os documentos contábeis e fiscais e por ter omitido receita auferida e nada recolher de tributo no período fiscalizado. Além disso ficou caracterizado o conluio para fraudar o FISCO, ao colocar interpostas pessoas no quadro societário a fiscalizada e com isso evitar que em eventual execução fiscal não fossem alcançados o patrimônio do real proprietário da empresa para satisfação do crédito tributário devido.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO CARF. SÚMULA CARF N° 2.
A multa qualificada este prevista em lei (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96). Assim, tendo sido constatadas as situações que demandam a sua aplicação (,arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64), a Autoridade Fiscal tem o dever de ofício de aplica-la. E não compete ao CARF pronunciar-se sobre constitucionalidade de lei.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, c do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTES DOS MESMOS ILÍCITOS FISCAIS APURADOS.
O lançamento de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes dos mesmos ilícitos tributários apurados aqui descritos, de modo que deve ser aplicada a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda em face da estreita relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720815/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
KI SABOR REFEICOES COLETIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO DA
AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo principal reclama do comportamento da Auditora Fiscal, que
considerou imprópria e inquisitorial, que, segundo sua alegação teria aplicado
pressão psicológica quando foi ouvido na Receita Federal o sócio da empresa.
Constata-se que a Autoridade Fiscal penas utilizou o seu poder/dever de apurar
os fatos, e não há nenhum indício nos autos que seu comportamento tenha sido
inadequado. O depoimento do sócio da empresa foi tomado nas dependências
da Receita Federal e o depoente foi acompanhado por sua advogada. Nenhuma
das questões formuladas foi impertinente. E caso o comportamento da Auditora
Fiscal tivesse sido imprópria, cabia uma reclamação imediata ao superior
administrativo (chefe da Fiscalização ou Delegado da Receita), o que parece
não foi feito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DA
PESSOA JURÍDICA PARA DEFESA DO SÓCIO. NÃO CONHECIMENTO.
A defesa de pessoa física, acusado de ser sócio de fato da empresa autuada e
arrolado como responsável tributário solidário deve ser feita pelo próprio
interessado, carecendo de legitimidade jurídica a defesa pela pessoa jurídica.
Portanto seus argumentos não devem ser conhecidos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
O sujeito passivo não apresentou os documentos contábeis e fiscais, de modo
que não restou outra alternativa para o FISCO senão o arbitramento do lucro
por meio de documentos fiscais emitidos.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUDITOR
FISCAL.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
ASSINATURA
DO
DELGADO
NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
lavrar o Auto de Infração, atividade que é privativa da autoridade fiscal. Não
sendo exigido a assinatura do Delegado da Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720815/2013-75
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CARATERIZAÇÃO.
INTERESSE ECONÔMICO E JURÍDICO COMUM.
Os fatos, depoimentos e documentos juntados aos autos formam um conjunto
robusto de provas que caracterizam a interposição de sócios no quadro
societário da empresa, com vista a ocultar o seu real proprietário. A
responsabilidade solidária da pessoa jurídica ocorreu em decorrência da
confusão patrimonial, operacional, administrativa e financeira entre as empresa
que eram administradas por uma única pessoa, o sócio de fato da empresa
Fiscalizada. As provas juntadas aos autos demonstram o interesse comum
jurídico dos responsáveis solidários.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE APENSOS DO AUTO
DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELATOS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL FINAL E TERMO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DESCREVEM OS FATOS E O ENQUADRAMENTO LEGAL. OS FATOS E
A
ACUSAÇÃO
FISCAL
ESTÃO
RELATADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUFICIENTES PARA DEFESA.
O Auto de Infração, o Termo de Verificação Fiscal Final, o Demonstrativo de
Crédito Tributário e o Termo de Sujeição Passiva Solidária foram
encaminhados para os interessados. Se por algum motivo não os recebeu,
poderiam ter solicitado cópia do processo à Receita Federal, uma vez que são
partes integrantes do processo. Mas constam nos autos que os interessados
tenham feito qualquer solicitação de cópia de processo à Receita Federal,
mesmo depois de terem recebido a ciência do acórdão de impugnação, onde,
aliás, também estavam relatados os motivos do lançamento e da
responsabilização tributária solidária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO
DE
LUCRO.
UTILIZAÇÃO
DE
VALORES
CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ERRO DE BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA FORAM AS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS.
A DRJ já havia claramente evidenciado o equívoco da recorrente. A base de
cálculo utilizada não foi dos valores creditados em sua conta bancária, mas
sobre as notas fiscais emitidas.
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO DE FATOS ENSEJADORES
Os motivos que levaram à qualificação da multa estão claramente descritos no
Termo de Verificação Fiscal Final, que foram a ocorrência de sonegação (ação
dolosa para impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco do fato
gerador da obrigação principal), deixar de encaminhar os documentos
contábeis e fiscais e por ter omitido receita auferida e nada recolher de tributo
no período fiscalizado. Além disso ficou caracterizado o conluio para fraudar o
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

FISCO, ao colocar interpostas pessoas no quadro societário a fiscalizada e com
isso evitar que em eventual execução fiscal não fossem alcançados o
patrimônio do real proprietário da empresa para satisfação do crédito tributário
devido.
MULTA
QUALIFICADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO CARF. SÚMULA CARF N° 2.
A multa qualificada este prevista em lei (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96).
Assim, tendo sido constatadas as situações que demandam a sua aplicação
(,arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64), a Autoridade Fiscal tem o dever de
ofício de aplica-la. E não compete ao CARF pronunciar-se sobre
constitucionalidade de lei.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA
LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA
100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da
Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%,
de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o
percentual de 100%.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTES DOS
MESMOS ILÍCITOS FISCAIS APURADOS.
O lançamento de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes dos mesmos ilícitos
tributários apurados aqui descritos, de modo que deve ser aplicada a mesma
decisão proferida para o Imposto de Renda em face da estreita relação de causa
e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário interposto por Carlos Roberto dos Santos, e por conhecer parcialmente dos
recursos interpostos por KI SABOR Refeições Coletiva Ltda – EPP e Alpha Comércio e
Serviços Ltda, deixando de conhecer das alegações relativas à responsabilidade tributária
atribuída a Carlos Roberto dos Santos e à quebra de sigilo bancário deste; e, em relação às
parcelas conhecidas, em dar provimento parcial aos recursos voluntários, apenas, para reduzir a
multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do relatório e
voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), Paulo Henrique
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira substituída
pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte KI SABOR
REFEICOES COLETIVA LTDA (“KI SABOR”), e pelos responsáveis tributários solidários
Alpha Comércio e Serviços Ltda – ME e Carlos Roberto dos Santos, contra o acórdão 02-65.803,
de 30 de abril de 2015, da 4a Turma da DRJ/BHE.
Estão sendo exigidos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com multa de ofício
qualificada de 150% e juros moratórios calculados até a data de 06/06/2014, conforme
discriminado no Auto de Infração às e-fls. 3519 a 3581, nos valores consolidados abaixo::

Os fundamentos fáticos e o enquadramento legal que levaram ao lançamento estão
pormenorizadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal Final às e-fls. 3413 a 3518, no
qual a Autoridade Fiscal relata que KI SABOR declarou em DASN do ano-calendário de 2010
receita bruta de R$ 1.275.123,16, ao passo que terceiros informaram em DIRF pagamentos de
mais de R$ 6 milhões no mesmo período.
Pelo fato de KI SABOR não ter apresentado os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, a Autoridade Fiscal arbitrou o lucro com base nas notas fiscais
emitidas.
A Autoridade Fiscal afirma que KI SABOR foi excluída do SIMPLES
NACIONAL pela presença de interpostas pessoas no seu quadro societário e foi declarada
INAPTA por não ter sido localizada no endereço informado no cadastro CNPJ.
Segundo a Autoridade Fiscal, o quadro societário de KI SABOR era composto
por Rodrigo dos Santos Fernandes e Osvaldo Fagundes de Oliveira, mas o real proprietário seria
Carlos Roberto dos Santos (“Carlos”). A Autoridade Fiscal chegou a essa conclusão com base
em depoimentos de funcionários, de clientes e de Rodrigo dos Santos Fernandes, que é irmão de
Carlos, que era o único Procurador para movimentar a conta bancária de KI SABOR mantida
no BANESTES.
Carlos era sócio da empresa Alpha Comércio e Serviços Ltda – ME (“Alpha”),
que segundo a Autoridade Fiscal funcionava no mesmo endereço que KI SABOR, e
administrava as duas empresas.
Carlos e a empresa Alpha foram arrolados como responsáveis tributários
solidários com fundamento no art. 124, I, do CTN.
KI SABOR e Carlos tomaram ciência por meio de Edital e apresentaram
impugnação tempestivamente. A impugnação de KI SABOR foi juntada às e-fls. 3882 a 3925 e
de Carlos foi juntada às e-fls 3931 a 3958.
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Em sua defesa, KI SABOR reclamou da atitude da Auditora Fiscal, alegando
ilegalidade em sua conduta; reconheceu que não apresentou todos os livros e documentos
requisitados, mas afirmou que não se negou a prestar os depoimentos necessários, tendo
inclusive juntado toda a sua movimentação bancária do período de janeiro a dezembro de 2010;
afirmou que boa parte dos valores apurados no Auto de Infração não foram recebidos porque as
prefeituras e o estado do Espírito Santo não lhe pagaram; reclama que o arbitramento do lucro
“não poderia configurar a totalidade da receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a
renda efetiva obtida a partir destas.”; afirmou que o sr. Carlos Roberto dos Santos é irmão do
dono da KI SABOR, e apenas o ajudava com sua expertise, não havendo que ser considerado
como interposição de pessoas; irresignou-se com a aplicação da multa que considerou
confiscatória. Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento dos
recursos e solicitou que as intimações fossem encaminhadas para o endereço do sócio da
empresa ou para a sua advogada.
Carlos repetiu diversos argumentos apresentados por KI SABOR; afirmou que a
responsabilidade efetiva da administração da empresa não era sua, mas do sr. Rodrigo dos Santos
Fernandes, que a testemunhas ouvidas pela Autoridade Fiscal são inimigas de sua família, que
haviam sido demitidas por justa causa; que ele o seu irmão, dono da KI SABOR são de origem
humilde e se ajudam mutuamente; alega que se a acusação é de interposição de pessoas no caso
da empresa KI SABOR, então não poderia prosseguir a acusação de formação de grupo
econômico, porque era proprietário da Alpha Comércio e Serviços Ltda e ajudava seu irmão que
era sócio gerente da KI SABOR; alegou que no caso de grupos econômicos, cada empresa só
deve responder pelos seus débitos próprios, sendo a responsabilização pelos grupo uma exceção,
que “exigirá a criação de um, modelo consistentes de aplicação”; aduz que “não vislumbramos a
possibilidade da Autoridade Fiscal proceder a desconsideração da personalidade de ofício,
como órgão parcial que é, devendo respeitar cláusula jurisdicional, produzindo nova norma
específica para aquele caso concreto”, afirma que “pode-se concluir que para a decretação da
solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é necessário, das duas uma, ou comprovar a fraude
ou conluio, ou a participação de cada uma delas no fato gerador em si, não apenas se
restringindo ao interesse econômico, mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato”.
Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento dos recursos e que as
intimações fossem encaminhadas para o endereço do sócio da empresa ou para a patrona.
Alpha tomou ciência por via postal e apresentou tempestivamente a impugnação
que foi juntada às e-fls. 3621 a 3669, onde alegou nulidade do Auto de Infração pelos seguintes
motivos: ter sido lavrado fora do seu estabelecimento, não ter sido assinado por Delegado da
Receita Federal, por ter havido quebra de sigilo fiscal do sr. Carlos Roberto dos Santos sem
autorização judicial; alega que teria havido cerceamento de defesa por não ter recebido apensos
que acompanham o Auto de Infração e também “cerceamento de defesa no tocante à qualificação
de multa de 150% - falta de Fundamentação legal – falta de indicação de qual dos artigos da Lei
n° 4.502/64 foram violados; assevera a inexistência de solidariedade; irresignou-se com a
aplicação da multa qualificada, considerando-a confiscatória.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela 4a Turma da DRJ/BHE,
mantendo-se o lançamento integralmente e as responsabilidades tributárias solidárias, em
acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da Cofins corresponde ao faturamento mensal, entendido
como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO DO PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da contribuição para o PIS corresponde ao faturamento
mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE.
O lançamento de ofício do crédito tributário compete a Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, quando a exigência for formalizada em auto de
infração.
LOCAL DE LAVRATURA DOS ATOS.
Considera-se local de verificação da falta aquele em que for apurada a
existência da infração, podendo ser, inclusive, a repartição fazendária, em face
dos elementos de prova disponíveis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo bancário.
ATIVIDADE VINCULADA.
A autoridade fazendária está obrigada a observar e a aplicar a legislação
tributária.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

O percentual de multa de ofício será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados com o r. acórdão, o sujeito passivo principal KI SABOR e os
responsáveis tributários solidários Carlos e Alpha apresentaram recurso voluntário.
KI SABOR apresentou recurso voluntário às e-fls. 4205 a 4248 reprisando ipisis
litteris a impugnação.
Carlos apresentou recurso voluntário às e-fls. 4174 a 4201 também reprisando a
ipisis litteris a sua impugnação.
Alpha apresentou recurso voluntário às e-fls. 4052 a 4097, onde basicamente
reprisa os argumentos apresentados na impugnação, ratificando que não se vislumbra nos autos a
fundamentação legal utilizada para a aplicação da multa de 150%, e embora a DRJ tenha
defendido que a multa aplicada foi em decorrência de ilícitos praticados de acordo com o
previsto nos arts 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, também não especificou qual ato tenha sido
praticado pela recorrente que pudesse ser enquadrado num daqueles artigos, segundo Alpha. E
por isso afirma que que não haveria como defender-se da acusação
Aduz que a simples omissão de receita não configura hipótese de sonegação,
fraude ou conluio a ensejar a aplicar a multa qualificada.
Alega que para a qualificação da multa há necessidade de demonstração e
comprovação cabais do evidente intuito de fraude, o que não teria ocorrido no presente caso.
Defende que somente pode ser atribuída a responsabilidade pelo credito tributário
às empresas integrante do grupo econômico, quando demonstrado e comprovados os elementos
necessários á caracterização de Grupo Econômico de fato, algo que também não teria sido
comprovado. (e-fl. 4080).
Insiste na inexistência da solidariedade (e-fl. 4081), afirmando que a solidariedade
foi imposta à recorrente pelo fato de não ter constado no quadro societários de KI SABOR o sr.
Carlos Roberto dos Santos, antigo administrador da recorrente e também porque por um tempo
ambas as empresas terem funcionado no mesmo endereço, o que levou a Autoridade Fiscal a
concluir que havia algum vínculo entre a KI SABOR e a recorrente.
Nos parágrafos 115 a 151 são as defesas da Recorrente.
Aduz que não se pode confundir os atos da pessoa física do sr. Carlos com a da
empresa, e caso ele tenha alguma responsabilidade nos atos ilícitos, não poderia ser transferido
para a recorrente.
Ratifica a ilegalidade da quebra de sigilo fiscal do sr. Carlos Roberto dos Santos, e
que houve cerceamento do direito defesa por não terem sido recepcionados pela recorrente os
apensos que acompanham o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal e as informações
contidas no Auto de Infração não são suficientes para apresentar uma defesa precisa, requerendo
cópia dos documentos que instruíram o processo
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Os recorrentes que alegaram não terem tido acesso aos apensos do Auto de
Infração requereram a disponibilização dos documentos e reabertura de prazo para apresentação
de defesa.
Os recorrentes pleiteiam o cancelamento do lançamento pela nulidades arguidas,
ou o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de Infração ou então a redução da
multa de ofício.
KI SABOR pleiteou o encaminhamento do resultado do julgamento para o
domicílio fiscal do sócio da empresa Rodrigo dos Santos Fernandes e para sua advogada.
Carlos pleiteou o encaminhamento do resultado do julgamento para seu domicilio
fiscal e também para sua advogada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Os recursos apresentados por KI SABOR, Carlos e Alpha são tempestivos. O
recurso de KI SABOR e Alpha são conhecido parcialmente por motivos que serão expostos
mais adiante. O recurso de Carlos é conhecido integralmente.
1.Do lançamento
1.1 Da apuração da receita
A Autoridade Fiscal relata às e-fls. 3413 a 3518 do TVF que o procedimento
fiscalizatório iniciado contra KI SABOR foi decorrente da divergência entre as informações
prestadas em DASN pela empresa, com informações prestadas em DIRF por fontes pagadoras. A
empresa declarou que auferiu R$ 1.275.123,16 de receita em DASN, mas o valor que consta em
DIRF foi de mais de R$ 6 milhões de reais.
Com base em documentos entregues por KI SABOR (notas fiscais de venda de
mercadorias, extratos bancários do ano-calendário, cópias de DARFs, Livros de Registro de
Entradas e de Apuração de ICMS (nos 01 e 02), Livro de Registro de docs. fiscais e de Termo de
Ocorrências, Reduções Z e Leituras de Memória Fiscal de 2010 de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF) a Autoridade Fiscal elaborou um levantamento detalhado das notas fiscais emitidas por KI
SABOR relativo a venda de produtos e serviços e de leitura do relatório emitido pelo Emissor de
Cupom Fiscal – ECF às e-fls. 3484 a 3509, consolidando mensalmente as receitas, que
totalizaram R$ 7.703.954,06 no ano-calendário 2010, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

A receita declarada em DASN totalizou R$ 1.275.123,16, conforme extratos do
período de apuração janeiro a dezembro de 2010 às e-fls. 1109 a 1119.
A empresa KI SABOR não recolheu nenhum tributo devido no ano-calendário
2010, conforme declaração da própria contribuinte em DASN.
A recorrente KI SABOR, bem como nenhum dos responsáveis solidários não
contestaram a apuração da receita realizada pela Autoridade Fiscal, de modo que o valor é
incontroverso.
Da alegações de defesa de KI SABOR
Como acima afirmado, a recorrente KI SABOR não contesta a omissão de
receita, o não encaminhamento da DIPJ, da DCTF e da escrituração contábil e fiscal, portanto
também são incontroversos esses fatos. Afirma apenas que teria havido erro na apuração, o que
será analisado mais à frente, e reconhece que teria auferido receita de mais de R$ 7 milhões, mas
afirma que não teria recebido boa parte desses valores porque as prefeituras e o estado do
Espírito Santo não teriam honrado seus compromissos com a KI SABOR. Segue excerto do
relato da KI SABOR:
DA ALEGADA SONEGAÇÃO
Preliminarmente importante descortinar que de fato a empresa não apresentou
todos os livros solicitados pela Auditoria, entretanto em nenhum momento
negou-se a apresentar e prestar os depoimentos necessários. A exemplo anexou
no processo todo o movimento bancário no período de janeiro a dezembro de
2010 a pedido da fiscal. Da mesma forma, o sócio da Ki sabor Refeições
Coletivas, senhor Rodrigo dos Santos, a ser intimado a prestar declarações na
Receita Federal do Brasil, em nenhum momento negou-se a fazê-lo; pelo
contrário foi solicito e pontual em seu depoimento.
O que a autoridade não mencionou é que boa parte dos valores apurados no auto
de infração (mais de R$ 7.000.000,00) segundo a Fiscal, pelo menos alguns
milhões não foram recebidos, visto que às Prefeituras e o Estado do Espírito
Santo, clientes dos contratos em sua maioria, muitas vezes não honram os
compromissos assumidos, como é cediço.
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Ademais, os valores não foram apurados com a exatidão que a lei exige, com se
demonstrará adiante.
O que se concluiu do relato acima é que KI SABOR realmente auferiu receita de
mais de R$ 7 milhões no ano-calendário 2010. Embora não seja relevante para apuração do
lucro, a afirmação da recorrente quanto ao não recebimento de parte das receitas auferidas
também não foi comprovada com documentos.
Quanto ao erro na apuração do lucro, depois de longo arrazoado sobre
arbitramento de lucro, no que parece ser sua concordância com o arbitramento, a recorrente alega
que a base de cálculo utilizada foi indevida, porque a Autoridade Fiscal teria utilizado a
totalidade dos valores depositados nas contas bancárias. Entende que por este erro na
determinação da base de cálculo o lançamento deveria ser cancelado. Confira-se:
(...)
Qualquer outra hipótese que denote vícios no lançamento, tais como a
inocorrência do fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do
tributo, irá requerer a decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal
acertada implicará, necessariamente, na realização de um novo lançamento.
O que fez a douta Fiscalização no caso presente? Utilizou a totalidade dos
valores depositados nas contas bancárias da Consulente, relativamente ao
período objeto de lançamento como base de cálculo (lucro tributável) do
IRPJ e da CSLL!
O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que torna os
valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício
insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Imperioso mencionar aqui recente Acórdão proferido pela 1a. Turma da
DRJ/SP1, de no. 16-27.397, em 27/10/2010, no qual o lançamento foi julgado
anulado em face de erro na apuração da base de cálculo do tributo devido:
(...)
Ou seja, o erro na apuração da base de cálculo do tributo implica em nulidade
do lançamento realizado.
A cobrança pretendida poderá ocorrer apenas e tão somente caso o agente fiscal
proceda a um novo lançamento, nos moldes previstos em lei, desde que não
decaído o direito da Fazenda Pública
Equivoca-se a recorrente.
A DRJ já havia claramente evidenciado o equívoco da Recorrente. A base de
cálculo utilizada não foi dos valores creditados em sua conta bancária, mas sobre as notas fiscais
emitidas.
A recorrente reprisou ipsis litteris no recurso voluntário, seus argumentos da
impugnação, não apresentando nenhuma contrarrazão aos fundamentos da decisão da DRJ.
Assim, por concordar com o acórdão recorrido, reproduzo abaixo excerto do voto como razões
de decidir:
Do exame dos autos, constata-se que não procedem as alegações de inexatidão
no cálculo do valor exigido, assim como as afirmativas de que a tributação teria
se dado sobre 100% da receita omitida ou que tal receita teria coincidido com os
depósitos bancários.
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Primeiro, a receita bruta que serviu de base de cálculo para apuração do lucro
arbitrado, como já dito, foi obtida a partir de notas fiscais e cupons fiscais
emitidos pela fiscalizada e não de sua movimentação financeira.
Segundo, basta uma leitura mais atenta do TVF para perceber que o IRPJ e a
CSLL não incidiram sobre 100% da receita bruta apurada pela fiscalização.
Observem-se os excertos a seguir (os destaques não constam do original):
Considerando que a KI SABOR emitiu R$2.351.135,26 em Notas Fiscais
referentes à prestação de serviço de fornecimento de refeição e de locação de
mesas e de cadeiras, sobre esse valor foi aplicado o percentual estabelecido no
incido III do art. 519 do RIR/99.
Sobre as demais receitas, que totalizaram R$5.352.818,80, correspondentes às
Notas Fiscais de vendas de mercadorias, foi aplicado o percentual estabelecido
no art. 518 do RIR/99, para a apuração da base de cálculo do IRPJ.
(...) considerando a receita apurada correspondente às atividades de venda de
mercadorias e de serviços de locação, a base de cálculo do Imposto de Renda
foi determinada pelo percentual de 9,6% (8% acrescidos de 20%) para as
vendas de mercadorias e pelo percentual de 38,4% (32% acrescidos de 20%) ,
conforme previsto nos arts. 532 c/c 518 e 519 do RIR 99.
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi composta
pela soma das seguintes parcelas: percentual de 12% da receita omitida
correspondente às vendas de mercadorias (art. 29, I, da Lei no 9.430/96 c/c art.
20 da Lei no 9.249/95); e percentual de 32% da receita omitida correspondente
às venda de serviços.
Como se lê no texto acima, os percentuais 9,6%, 38,4%, 12% e 32%, foram
utilizados para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tais
percentuais estão previstos nos seguintes dispositivos legais:
(...)
Sobre as bases de cálculo determinadas com utilização dos mencionados
percentuais a Autora do feito fez então incidir as alíquotas dos tributos: 15% no
caso do IRPJ (acrescidos de 10% a título de adicional) e 9% para a CSLL, para,
com isto, chegar aos valores exigidos. É o que se constata nos demonstrativos
de fls. 3527 a 3534 e 3546 3549, que evidenciam não ter sido adotada a
totalidade da receita omitida como base de cálculo dos tributos, como entendeu
a Impugnante.
Assinale-se que tal coincidência somente se observa em relação ao PIS e à
Cofins, o que, entretanto, é decorrência da legislação de regência, que preceitua
ser o próprio faturamento a base de cálculo dessas contribuições.
(...)
A recorrente reclama do comportamento da Auditora Fiscal que considerou
imprópria e inquisitorial, alegando que a mesma teria aplicado pressão psicológica quando foi
ouvido na Receita Federal o sr. Rodrigo dos Santos Fernandes, sócio da empresa, e afirma que
questionará judicialmente a atitude da Autoridade Fiscal.
Além de constatar que a Auditora Fiscal apenas utilizou o seu poder/dever de
apurar os fatos, não vislumbro nos autos que seu comportamento tenha sido inadequado. O
depoimento do sócio ,sr. Rodrigo dos Santos Fernandes, foi tomados nas dependências da
Receita Federal e acompanhado por sua advogada e entendo que nenhuma das questões
formuladas pela Auditora Fiscal tenha sido impertinente. Caso o comportamento da Auditora
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Fiscal tivesse sido imprópria, cabia uma reclamação imediata ao superior administrativo (chefe
da Fiscalização ou Delegado da Receita), o que parece que não foi feito.
A recorrente também discorre longamente sobre grupos econômicos, para ao fim
alegar que o sr. Carlos Roberto dos Santos agia simplesmente para ajudar seu irmão, não
devendo ser considerado interposta pessoa.
Conforme comprovado no curso do processo administrativo fiscal, o Sr. Carlos
Roberto dos Santos agia simplesmente em face da sua expertise no ramo, e por
ser irmão do Sr. Rodrigo, dono da Ki Sabor, não havendo razão para que o seja
considerada interposta pessoa, pois o mesmo apenas ajudava o irmão nos
negócios.
Ora, ocorre que o sujeito passivo principal KI SABOR não tem legitimidade
jurídica para defender interesses de sócios. Por não se tratar de questão de ordem pública, mas de
responsabilidade solidária do terceiro, não pode ser conhecida. Portanto, mesmo tendo sido
considerado pela fiscalização como sócio de fato da recorrente, não poderia KI SABOR
defender interesse de Carlos. Esse entendimento está conforme decisão do STJ nos autos do
Recurso Especial no 1.347.627 (Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21/12/2013), concluindo pela
ilegitimidade da pessoa jurídica para interpor recurso em defesa de interesse dos seus sócios:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08.
Portanto, não conheço da defesa de Carlos por KI SABOR quanto a
responsabilização tributária solidária.
A Recorrente KI SABOR alega que a Autoridade Fiscal utilizou-se de quebra
indevida do seu sigilo bancário de Carlos para o lançamento, de modo que o Auto de Infração
deveria ser anulado:
(...)
No caso julgado, a empresa recorreu à Justiça após ser informada pelo banco
Santander que a Receita havia solicitado cópias de extratos e outros documentos
relativos a sua movimentação bancária.
A empresa apelou ao STF em 2003, após ter seu pedido de suspensão da quebra
de sigilo negado pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4a Região). O
Tribunal Regional entendeu que a transferência de informações entre Receita e
instituições bancárias estava autorizada pela legislação tributária (Lei n°
10.174/2001, Lei Complementar! 05/2001 e Decreto 3.724/2001).
Julgamento
O ministro Março Aurélio votou pelo provimento do recurso da GVA, sendo
acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de
Mello e Cezar Peluso. Março Aurélio argumentou que a vida em sociedade
pressupõe segurança e estabilidade, e não a surpresa. E, para garantir isso, é
necessário o respeito à inviolabilidade das informações do cidadão.
Ainda de acordo com o ministro, é necessário assegurar a privacidade. A
exceção à regra só pode vir por ordem judicial, em casos de investigação
criminal, não para outras finalidades. "É preciso resguardar o cidadão de atos
extravagantes que possam, de alguma forma, alcançá-lo na dignidade",
observou.
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Já o ministro Gilmar Mendes disse em seu voto que não se trata de se negar
acesso às informações, mas de restringir, exigir que haja observância da reserva
de jurisdição.
Para o ministro Celso de Mello, decano da Corte, o Estado tem poder para
investigar e fiscalizar, mas a decretação da quebra de sigilo bancário só pode ser
feita mediante ordem do Poder Judiciário.
Como será provado em processo judicial oportunamente, a Indigitada Fiscal
valeu-se de expedientes, tanto no que se refere à Empresa Ki Sabor Refeições
coletiva, quanto ao Sr. Carlos Roberto dos Santo, que somente através de
autorização judicial se poderia obter.
Assim, comprovado esta que o auto de infração é nulo, vez que a Lei veda
quebra de sigilo bancário, conforme ocorrera no cas em análise
Quanto ao argumento de quebra se sigilo bancário do sr. Carlos, vale ratificar a
conclusão mais acima, de que a recorrente KI SABOR não tem legitimidade jurídica para a
defesa de terceiro. Portanto não conheço do recurso nesse ponto.
Quanto ao argumento de quebra de sigilo bancário da recorrente KI SABOR, há
que se ressaltar que foi a própria KI SABOR quem apresentou os extratos bancários para a
Autoridade Fiscal, conforme ela própria esclarece no recurso voluntário.
Preliminarmente importante descortinar que de fato a empresa não apresentou
todos os livros solicitados pela Auditoria, entretanto em nenhum momento
negou-se a apresentar e prestar os depoimentos necessários. A exemplo anexou
no processo todo o movimento bancário no período de janeiro a dezembro de
2010 a pedido da fiscal. Da mesma forma, o sócio da Ki sabor Refeições
Coletivas, senhor Rodrigo dos Santos, a ser intimado a prestar declarações na
Receita Federal do Brasil, em nenhum momento negou-se a fazê-lo; pelo
contrário foi solicito e pontual em seu depoimento.
Portanto, não houve quebra de sigilo bancário, a recorrente apresentou os extratos
bancários em decorrência de intimação fiscal, e os apresentou espontaneamente, não
vislumbrando nos autos que tenha deixado de atender à intimação com a alegação de
inviolabilidade se seu sigilo bancário.
1.2 Do arbitramento do lucro
A Autoridade Fiscal relata que KI SABOR foi excluída do Simples Nacional no
curso do procedimento fiscal, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 77 de 15/10/2013, por
interposição de pessoas no seu quadro societário, conforme fundamentos fáticos descritos no
Parecer SEFIS/DRF/VIT n° 140/2013, juntado às e-fls. 1603 a 1615, com exclusão retroativa
desde o dia 1o de julho de 2007, conforme Despacho Decisório abaixo transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
Ante o exposto, no uso da competência estabelecida pelo art. 29, §5o, c/c art. 33,
ambos da Lei Complementar 123/2006; no art. 4o da Resolução CGSN no
15/2007; art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012; e art. 6o, inciso IV da Portaria no
196/2012 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, EXCLUO DO
SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica KI SABOR REFEIÇÕES
COLETIVA LTDA, CNPJ 32.463.382/0001-86, RETROATIVAMENTE a
1o/07/2007, porquanto a empresa mantinha e mantém em seu quadro societário
interpostas pessoas e não escriturou ou entregou o livro-caixa, fatos a enquadrá-
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

la nas hipóteses de exclusão descritas nos incisos II, IV e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Por ter sido excluída do SIMPLES Nacional e em face da constatação de
divergência entre a receita declarada em DASN com a receita apurada com base em notas fiscais
e em relatórios de faturamento emitidos por ECF, a Autoridade Fiscal intimou KI SABOR a
manifestar qual seria a forma de tributação para o ano-calendário 2010, e apresentasse os
documentos contábeis e fiscais e documentos de suporte, conforme excerto do TVF abaixo:
A rigor, a exclusão do SIMPLES NACIONAL ocorreu em 05/11/2010 com
efeitos retroativos a 01/07/2007 sendo vedada a tributação simplificada até o
ano-calendário 2010, conforme Representação Fiscal, Ato Declaratório
Executivo DRFB/VIT no 148/2010 e Termo de Ciência constantes às fls.
192/194 e 197/198 do Processo no 15586.001304/2010-16. Nos autos do
Processo Administrativo no 15586.720815/2013-75 apenas houve ratificação da
exclusão do SIMPLES NACIONAL, em razão dos novos elementos verificados
na ação fiscal atinente ao AC 2010.
Em razão do acima exposto, da impossibilidade da tributação pela Sistemática
Simplificada, cuja exclusão com efeitos até 2010 já era de ciência da KI
SABOR desde 05/11/2010, e com muito mais razão por força dos novos
elementos consignados no processo no 15586.720815/2013-75, no exercício das
atribuições inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com base nos arts. 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) e art. 19, caput e § 1o da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958 (com redação dada pela MP 2158-
35/2001) fica a contribuinte INTIMADA a manifestar a forma de tributação
eleita para o cálculo dos tributos devidos em 2010 (Lucro Real ou Lucro
Arbitrado), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
ciência deste Termo. Demais, caso a KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA
opte pela tributação pelo Lucro Real fica INTIMADA a apresentar:
(i)Livro de Apuração do Lucro Real do exercício 2010, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da data de recebimento deste Termo;
(ii) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício em papel e
em meio digital, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento
deste Termo;
(iii) Transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD) ao ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital e providenciar sua autenticação, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de ciência deste Termo;
(iv) Todas as Notas Fiscais e os documentos, hábeis e idôneos, que comprovam
os custos e dispêndios lançados na ECD, na ordem cronológica dos respectivos
lançamentos, em 20 dias, contados a partir da data de recebimento deste Termo;
(v) Memória de cálculo das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL do AC
2010, em 20 dias, contados a partir da data de recebimento deste Termo;
(vi) Memória de cálculo do PIS e da Cofins não-cumulativos e planilha de
Notas Fiscais de Entrada e de Saída que demonstram as bases para a apuração
das Contribuições mensalmente conforme itens vii e viii abaixo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de ciência deste Termo;
(vii) Demonstrativo Analítico, em meio digital e em formato Excel, das rubricas
que geraram créditos para apuração do PIS e da COFINS no regime não-
cumulativo, com a individualização das aquisições de bens e de serviços e
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

demais operações que deram direito aos mencionados créditos (Planilha de
Notas Fiscais de Entradas, com a discriminação Número/Série da nota fiscal,
Data da Compra, Identificação do Fornecedor (CNPJ e Razão Social), CFOP,
Valor do IPI e do ICMS, Descrição da Mercadoria ou do Serviço, Quantidade,
Unidade de expressão da quantidade, Valor da Mercadoria, Valor total do item,
Valor Total da Nota Fiscal (valor utilizado para fins de apuração do crédito a
descontar) e Natureza do Fornecedor (pessoa física, cooperativa ...), no prazo de
20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento deste Termo;
(viii) Demonstrativo Analítico, em meio digital e em formato Excel, das
rubricas que geraram débitos para a apuração não-cumulativa do PIS e da
Cofins, contendo o registro das saídas (vendas). Nessa planilha de Notas Fiscais
deverá constar, no mínimo, as seguintes informações: Número/Série da nota
fiscal, Data da Venda, Identificação do Cliente (CNPJ e Razão Social), CFOP,
Descrição da Mercadoria, Quantidade, Unidade de expressão da quantidade,
Valor da Mercadoria, Natureza do Produto, ou seja, se tributável pelo
PIS/COFINS, exportação, isenção, alíquota zero ou se isento, Valor do ICMS,
Valor total do item, Valor Total da Nota Fiscal (valor utilizado para fins de
apuração do débito) e Natureza do Cliente (pessoa física, cooperativa ...), no
prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento deste Termo;
A recorrente KI SABOR não respondeu à intimação, que foi encaminhada tanto
para a empresa quanto para o seu sócio Rodrigo dos Santos.
Assim, por ter sido excluída do SIMPLES e não ter apresentado os documentos
contábeis e fiscais, e por não ter se manifestado acerca da forma de tributação, a Autoridade
Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro, tendo explicado no TVF que utilizou como base de
cálculo do lucro as notas fiscais de vendas de produtos e serviços:
(...)
Embora excluída reiteradamente da Sistemática do SIMPLES NACIONAL e
intimada à apresentação da Escrituração Contábil, conforme Termos de
Intimação e de Reintimação às fls. 2/3, 566/567 e 1617/1619, a fiscalizada não
apresentou os livros obrigatórios que viabilizassem o cálculo dos tributos
devidos com base no Lucro Real. Assim, não restou outra alternativa à
fiscalização senão a tributação pelo arbitramento do lucro previsto no art. 530,
inciso III, do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Destarte, com fundamento no disposto no art. 224 do Decreto no 3.000/99, a
fiscalização apurou receitas no montante anual de R$7.703.954,06, conforme
relatório de NF, Reduções Z e Leitura de Memória Fiscal referentes ao período
de 01 a 12/2010 detalhado anteriormente. Por não ter apresentado
documentação contábil com elementos para a apuração do Lucro Real da
Empresa, Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do Exercício
2011 (AC 2010) e, ainda, por não haver qualquer recolhimento de IRPJ para a
opção da tributação pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2010, a forma de
tributação da receita se deu pelo Lucro Arbitrado.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

No que se refere à tributação pelo lucro arbitrado, assim dispõe o art. 532 do
Decreto no 3.000/99:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art.
16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No tocante à composição da base de cálculo do imposto de renda em caso de
lucro arbitrado, os arts. 518, 519 e 536 do mesmo Decreto assim estabelecem:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em
cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de
oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração,
observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste
Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o
e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto
no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no
caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o ).
....
Quanto ao tratamento tributário dispensado à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, por se tratar de arbitramento do lucro, aplica-se a regra do art. 29 da
Lei no 9.430/96, que assim determina:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil,
corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Vide
arts. 5o e 98 da MP no 627, de 11 de novembro de 2013
Por sua vez, o art. 20 da Lei 9.249/95, que cuida da formação da base de cálculo
das receitas omitidas qualificáveis como receita bruta, assim dispõe:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que
se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil,
corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto
para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o
inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e
dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 205) (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
Portanto, considerando a receita apurada correspondente às atividades de venda
de mercadorias e de serviços de locação, a base de cálculo do Imposto de
Renda foi determinada pelo percentual de 9,6% (8% acrescidos de 20%) para
as vendas de mercadorias e pelo percentual de 38,4% (32% acrescidos de 20%)
, conforme previsto nos arts. 532 c/c 518 e 519 do RIR 99.
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi
composta pela soma das seguintes parcelas: Percentual de 12% da receita
omitida correspondente às vendas de mercadorias (art. 29, I, da Lei no 9.430/96
c/c art. 20 da Lei no 9.249/95); e Percentual de 32% da receita omitida
correspondente às venda de serviços, como locação de bens móveis e serviços
de fornecimento de alimentação nas dependências de hospitais (art. 29, I, da Lei
no 9.430/96 c/c arts. 20 e 15, §1o, III, da Lei no 9.249/95);
Nas Planilhas a seguir estão demonstrados a receita apurada decorrente das
vendas de mercadorias e de serviços, o percentual aplicado à receita para
determinação das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL, as bases de cálculo e os
valores desses tributos:

Quanto à base de cálculo do PIS e da Cofins, foi considerado o faturamento
mensal da empresa, conforme Planilha Base de Cálculo PIS e Cofins a seguir,
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

cujo detalhamento encontra-se na Planilha de Notas Fiscais já acostadas aos
autos.
O lançamento fundamenta-se no disposto no art. 1o da Lei Complementar no
7/70, nos arts. 2o, I, 8o, I e 9o da Lei no 9.715/98, no art. 1o da Lei Complementar
7/91, nos arts. 2o, 3o e 8o da Lei 9.718/98 (com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da MP no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da
Lei 11.945/09) e no art. 24, § 2o da Lei no 9.249/95 (com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei 11.941/09).

Considerando que KI SABOR foi excluída do SIMPLES, e tendo sido intimada a
manifestar qual a opção escolhida para tributação do lucro, não respondeu à intimação, correta a
tributação pelo lucro arbitrado.
KI SABOR também não apresentou os documentos contábeis e fiscais, de modo
que não restou outra alternativa para o FISCO senão o arbitramento do lucro por meio de
documentos fiscais emitidos pela fiscalizada.
Portanto, correto o lançamento, que foi baseado em fundamentos fáticos
detalhadamente descritos e não contestados pela recorrente KI SABOR e adequadamente
enquadrados na legislação tributária de regência da matéria.
1.3 Da multa qualificada
1.3.1 Da falta de apresentação de documentos contábeis/fiscais
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

A multa de ofício foi qualificada porque a Autoridade Fiscal entendeu que ficou
caracterizada a sonegação por omissão de receita, por KI SABOR não ter transmitido a
escrituração contábil digital, não ter entregue o Livro Caixa ou Livro Razão e não ter escriturado
a DIPJ, DCTF e DACON, e dessa forma de ter impedido o conhecimento dos fatos geradores por
parte do FISCO,
Além disso, teria sido incluído interposta pessoa no quadro societário de KI
SABOR, configurando conluio com o fim de fraudar o FISCO e evitar que fossem alcançados os
bens do real proprietário na cobrança do crédito tributário devido. Confira-se excerto do TVF:
4. DA MULTA QUALIFICADA
Sobre os valores lançados impôs-se a multa qualificada. A base para esta
qualificação está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 assim definem sonegação fiscal, fraude e
conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ante os fatos narrados e comprovados por meio de farta documentação e
depoimentos, verifica-se, em tese, a intenção fraudulenta da contribuinte em
suprimir os tributos por ela devidos, mediante a omissão de receitas de forma
contumaz, cuja OMISSÃO 82% alcançou mais de da receita auferida no período
fiscalizado. Além de não informa-la ao fisco na Declaração de Imposto de
Renda, a KI SABOR não transmitiu a Escrituração Contábil Digital ou registrou
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

suas operações em Livros Contábeis a que estava obrigada. Ademais, manteve
em seu quadro societário interpostas pessoas, inclusive no intento de frustrar
eventual execução judicial do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa da
União.
A KI SABOR impediu o conhecimento por parte da Receita Federal da
ocorrência dos fatos jurídicos das obrigações tributárias principais, a revelar o
cometimento de sonegação nos termos do art. 71 da Lei 4502/64, mediante as
seguintes ações e omissões: (a) não cumpriu o dever legal imposto de realizar os
registros contábeis e fiscais exigidos pelas leis comerciais e fiscais, porquanto
não escriturou/entregou Livro Caixa, Livro Razão ou Livro Diário ou
Escrituração Contábil Digital; (b) deixou de cumprir o dever legal de entregar
declarações e informações econômicos fiscais, tais como Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ); Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON), porque 17% fora excluída do Simples com
efeitos até 2010. Ao invés, informou em torno de da Receita anual auferida em
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, regime no qual sequer estava
inserida, pois fora excluída dele em 05/11/2010.
De se registrar que sequer sobre a receita declarada tributada pela sistemática
simplificada pagamentos. a KI SABOR realizou pagamentos.
A Lei 8.137/90, de forma inequívoca, evidencia no art. 1o, incisos I e II, que a
omissão de informações às autoridades fazendárias e a omissão de operação de
qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal configuram
crime contra a ordem tributária. Foi o caso da contribuinte, que sequer
escriturou/entregou os livros contábeis ou transmitiu a Escrituração Contábil
Digital (ECD) a que estava obrigada e a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica que a legislação tributária determina.
Ademais, ao se juntarem interpostas pessoas ao verdadeiro, mas oculto,
proprietário da fiscalizada, restou claro o conluio para fraudar o fisco e evitar
eventual avanço patrimonial sobre os bens do real proprietário e infrator em
futura execução fiscal, de forma a afetar a obrigação tributária principal e a
satisfação do crédito tributário correspondente. Isso porque os sócios formais,
interpostas pessoas como descrito anteriormente, não ostentam capacidade
contributiva para satisfazer o crédito tributário, pois não passavam de meros
funcionários do grupo econômico liderado por CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS. Com o ADE DRF/VIT no 148/2010, que excluiu a KI SABOR do
SIMPLES NACIONAL, a empresa deveria, por força de lei, apresentar a
DIPJ/2011, a DACON e as DCTFs, pois a exclusão produziu efeitos a partir de
2007 e impediu a opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes (§ 1o do art. 29
da Lei Complementar no 123/2006). Ao invés, a KI SABOR manteve-se
irregularmente no SIMPLES NACIONAL e entregou a Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica no exercício 2011 com significativa omissão de receita, pois
OMITIU em torno de 82% da que auferiu em 2010.
A Declaração de Imposto de Renda é documento exigido pela lei fiscal, como se
verifica pela leitura do art. 43 da Lei no 8.383, de 30/12/91, o qual estabelece
que as pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, Declaração de Ajuste
Anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Desse modo, a multa aplicável aos tributos apurados foi qualificada em 150%,
nos termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96.
A recorrente KI SABOR não nega que tenha deixado de apresentar os
documentos contábeis e fiscais exigidos pela Autoridade Fiscal. Alega apenas que o sócio
Rodrigo do Santos colaborou com a Fiscalização, tendo prestados as informações requeridas pelo
Fisco e em relação a receita omitida, alega que boa parte dos valores não foram pagos pelas
prefeituras e pelo estado do Espírito Santo, conforme excerto abaixo do recurso de KI SABOR:
DA ALEGADA SONEGAÇÃO
Preliminarmente importante descortinar que de fato a empresa não apresentou
todos os livros solicitados pela Auditoria, entretanto em nenhum momento
negou-se a apresentar e prestar os depoimentos necessários. A exemplo anexou
no processo todo o movimento bancário no período de janeiro a dezembro de
2010 a pedido da fiscal. Da mesma forma, o sócio da Ki sabor Refeições
Coletivas, senhor Rodrigo dos Santos, a ser intimado a prestar declarações na
Receita Federal do Brasil, em nenhum momento negou-se a fazê-lo; pelo
contrário foi solicito e pontual em seu depoimento.
O que a autoridade não mencionou é que boa parte dos valores apurados no auto
de infração (mais de R$ 7.000.000,00) segundo a Fiscal, pelo menos alguns
milhões não foram recebidos, visto que às Prefeituras e o Estado do Espírito
Santo, clientes dos contratos em sua maioria, muitas vezes não honram os
compromissos assumidos, como é cediço.
Portanto, dúvida não há quanto a falta de apresentação de documentação
contábil/fiscal exigidos pela Fiscalização, o que demonstra a intenção de impedir o
conhecimento dos fatos geradores pelo Fisco, caracterizando a sonegação capitulada no art. 71
da Lei no 4.502/64.
1.3.2 Da interposição de pessoas
A Autoridade Fiscal afirma que o real proprietário de KI SABOR era Carlos, e
os sócios Rodrigo dos Santos Fernandes e Osvaldo Fagundes Oliveira era interpostas pessoas.
Chegou a essa conclusão com base no seguintes fatos:
1.3.2.1 Do sócio Rodrigo dos Santos Fernandes
A Autoridade Fiscal intimou o sr. Rodrigo dos Santos Fernandes a comparecer à
Receita Federal para esclarecimentos. Tendo prestado depoimento, assistido por sua advogada, a
Autoridade Fiscal concluiu que o sr. Rodrigo dos Santos Fernandes não demonstrou nenhum
conhecimento acerca da administração financeira e operacional da empresa, afirmou que sua
função era montar marmitas e entregá-las aos clientes, atribuindo a administração à Carlos, seu
irmão e à Daniele Lirio, esposa de Carlos. Transcrevo abaixo o depoimento do sr. Rodrigo dos
Santos Fernandes, baixado a termo. Os realces são do original:
Trabalhou como autônomo durante dois anos, até 2005, como entregador de
marmitas. Antes disso trabalhou como auxiliar de Serviços Gerais na
Empresa Líder Alimentos e na ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
Em 2005 foi convidado por OSVALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR
a entrar na sociedade da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.
Não se lembra que valor utilizou para comprar cotas do capital social da
empresa. Utilizou economias guardadas consigo, em espécie.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Sua função na KI SABOR era montar as marmitas e entregá-las aos
clientes. OSVALDO exercia a mesma função.
A funcionária DANIELE LIRIO, esposa de CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS, seu irmão, contratada em 2005, captava os clientes, comprava os
alimentos, contratava funcionários e executava toda a parte financeira e
administrativa da empresa.
(...)
Assim que entrou na sociedade concedeu procuração a seu irmão CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS para representar a empresa nas licitações em que
a KI SABOR participava e nos bancos em que mantinha contas.
Não sabe como funcionava os contratos de licitação. Apenas entregava os
alimentos em cubas nos locais indicados por DANIELE. Fornecia
alimentação para a Prefeitura da Serra e para o Governo do Estado.
A empresa sempre manteve conta-corrente apenas no Banco Banestes, na
Agência de Laranjeiras. Não sabe o no da conta-corrente nem o nome do
gerente da conta bancária da KI SABOR. No Banestes trata com a
funcionária Rose.
DANIELE LÍRIO, sua cunhada, sempre administrou a empresa. CARLOS
ROBERTO, seu irmão, desde 2005, participava das licitações, assinava os
contratos e fazia as transações bancárias.
Não sabe quem assina os cheques em nome da KI SABOR.
(...)
No imóvel em que funcionava a KI SABOR também funcionava empresa
ALPHA. Não sabe o nome completo da empresa. Não sabe quando a
empresas KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS e ALPHA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 02.589.791/0001-62) passaram a funcionar no
mesmo local.
O proprietário da ALPHA era seu irmão CARLOS ROBERTO. A
atividade comercial da empresa ALPHA é a mesma da KI SABOR.
Não sabe quem administrava a ALPHA.
Os funcionários da KI SABOR nunca prestaram serviços para a ALPHA.
O contrato de locação do imóvel onde a KI SABOR funcionava, desde a sua
entrada na sociedade, foi firmado pela KI SABOR e assinado pela
funcionária DANIELE LIRIO. Não sabe até quando a KI SABOR pagou o
aluguel pelo imóvel. Não se recorda do nome do proprietário do imóvel.
Quem participava das licitações, analisava os contratos e editais da KI
SABOR era CARLOS ROBERTO.
(...)
Não sabe qual é o capital social da empresa hoje nem o de quando entrou
na sociedade.
Não sabe se a empresa possui algum bem em seu nome. Os carros que
entregavam os alimentos eram alugados. Não sabe de que empresa eram
alugados os veículos. A empresa nunca teve veículo próprio.
Hoje a empresa não está funcionando em nenhum endereço. A DANIELE
está providenciando um novo imóvel para o funcionamento da KI SABOR.
A ALPHA não prestou nenhum serviço em nome ou para a KI SABOR.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

(...)
Não sabe quantos funcionários a KI SABOR tinha em 2013, antes de encerrar as
atividades.
Não sabe dizer se a empresa ALPHA contratou os antigos funcionários da KI
SABOR.
A KI SABOR ainda recebe alguns valores referentes a contratos antigos com a
Prefeitura da Serra. No mês 06/2013 recebeu em torno de R$10.000,00 da
Prefeitura da Serra.
Entre 1999 e 2000 foi funcionário da empresa ALPHA, na função de
auxiliar de serviços gerais. Não trabalhou para a ALPHA depois desta
época.
O contador da KI SABOR é o Sr. GILBERTO. Não sabe todo o nome dele.
Sua cunhada DANIELE preenchia e transmitia suas Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Não sabe dizer o endereço ou telefone do OSVALDO, seu sócio.
Ficou sabendo do Termo de Início da Ação Fiscal por meio do contador
GILBERTO. Não conversou com o OSVALDO sobre a Fiscalização.
(...)
Apenas a DANIELE tratava dos assuntos referentes à contabilidade da empresa.
Não sabe dizer porque a KI SABOR foi retirada do imóvel quando a
ALPHA foi vendida por CARLOS ROBERTO. A KI SABOR era a
locadora do imóvel onde ela funcionava.
No final de 2012, DANIELE explicou que os contratos com a Prefeitura da
Serra estavam se encerrando e não tinha como a empresa permanecer no local.
Afirmou que a empresa nunca abriu nenhuma filial
Com base nas declarações do sr. Rodrigo dos Santos Fernandes, a Autoridade
Fiscal concluiu que havia indícios que este não era sócio de fato de KI SABOR:
De pronto, fácil constatar que, às indagações mais simples e comezinhas sobre
os negócios da empresa, Rodrigo dos Santos, além de demorar na formulação
das respostas, as apresentava como um verdadeiro desconhecido, a revelar sua
condição de interposta pessoa. Sequer tinha conhecimento de que a empresa
possuiu filial em Recife/PE.
A maioria das perguntas versou sobre o funcionamento, gerenciamento e
administração da empresa. Rodrigo sequer entendia o conceito de Capital
Social, mas, como pode ser visto nas alterações contratuais juntadas às fls.
750/819, ele assinou várias alterações contratuais para aumentar o capital social
da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA LTDA.
Rodrigo não sabia como se davam os contratos de licitação, num contexto de
que, segundo informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF entre
2007 e 2012, a KI SABOR recebeu aproximadamente R$19.000.000,00
(dezenove milhões de reais) advindos de contratos de licitação. Embora Rodrigo
não tenha declarado a verdade, isto é, de que não era o sócio de fato da KI
SABOR, declarou com exatidão que sua função era “montar as marmitas e
entregá-las aos clientes” e que seu suposto sócio “OSVALDO exercia a mesma
função”. Deixou muito claro que todas as decisões administrativas, financeiras e
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

gerenciais estavam a cargo de seu irmão CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
e de sua cunhada, esposa de Carlos, DANIELE LIRIO.
Como se vê, parte das declarações prestadas por Rodrigo ou são inverídicas, por
total desconhecimento, ou são de negativa de conhecimento, porque realmente
não sabia as respostas, por não fazer parte da administração da empresa que
estava em seu nome, limitando-se, ele e seu suposto sócio, a funcionários
cumpridores de ordem, distantes do núcleo administrativo, gerencial e
financeiro. Rodrigo era motorista das empresas e entregava marmitas/refeições.
A Autoridade Fiscal confirmou a incoerência do fato do sr. Rodrigo dos Santos ter
trabalhado como garçom (conforme informações da previdência social) ao mesmo tempo em que
era sócio de KI SABOR, que faturou, no mesmo período aproximadamente R$ 3.500.000,00:
Conforme Cadastro de Vínculos Empregatícios de Rodrigo dos Santos, às
fls.1087/1088, entre 03/2008 e 11/2008, ele, ao mesmo tempo em que sua
hipotética empresa faturava milhões, trabalhou como garçon (CBO - 05134
Garçons, barmen, copeiros e sommeliers) na empresa NUTRIQUALI
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ 04.697.980/0001-84. Neste mesmo
ano, a KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA, de acordo com as DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras, auferiu aproximadamente R$3.500.000,00
(três milhões e meio de reais). A imagem de consulta de vínculos empregatícios
de Rodrigo encontra-se juntada a seguir
1.3.2.2 Do sócio Osvaldo Fagundes de Oliveira
A Autoridade Fiscal encaminhou intimações ao sócio Osvaldo Fagundes de
Oliveira para comparecimento á Receita Federal para esclarecimento. E embora a
correspondência encaminhada por via postal tenha sido recebida, o sr. Osvaldo Fagundes
Oliveria não compareceu.
Com base em informações da previdência, a Autoridade Fiscal constatou que o sr.
Osvaldo Fagundes de Oliveira trabalhou no período de 1999 a 2007 nas funções de auxiliar de
escritório, almoxarife, armazenista e motorista para a Alpha.
Quanto a Osvaldo Fagundes de Oliveira, NIT 1228219196-1, o outro sócio, ele
possuiu vínculos empregatícios com a empresa ALPHA COMÉRCIO E
SERVIÇOS entre 1999 a 2007 nas funções de auxiliar de escritório, almoxarife,
armazenista e motorista, mesmo sendo sócio de uma empresa que no período
faturava mais que seu empregador.
Posteriormente, foi recontratado pela ALPHA em 11/2012 na função de
motorista. Senão, examine-se imagem da consulta de vínculos empregatícios de
Osvaldo Fagundes juntada a seguir.
(...)
1.3.3. Dos depoimentos
A Autoridade Fiscal colheu depoimento de ex-empregados das empresas KI
SABOR e Alpha e de clientes, que foram juntados às e-fls. 3430 a 3436, cujas declarações
convergem no sentido de que o proprietário de fato de KI SABOR era Carlos, e os srs. Rodrigo
dos Santos Fernandes e Osvaldo Fagundes de Oliveira eram apenas funcionários.
Um depoimento em especial é realçado pela Autoridade Fsical, a do sr. Assis
Paiva de Moura (e-fl. 3436-3437), ex-sócio de Alpha, que a Autoridade Fiscal entendeu que
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

comprovaria que o quadro societário tanto de KI SABOR quanto de Alpha era composto por
interpostas pessoas. Confira-se excerto do TVF:
Especial destaque merecem as declarações prestadas por ASSIS PAIVA
DE MOURA, CPF 076.098.827-71, ex-funcionário da KI SABOR
REFEIÇÕES COLETIVA LTDA e ex-sócio da ALPHA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, no dia 21/08/2013 (Termo às fls. 657/673). Suas
declarações são dotadas de importante destaque por esclarecerem que não
só o quadro social da empresa KI SABOR era composto por interpostas
pessoas, mas também o da ALPHA COMÉRCIO, ao assumir
espontaneamente que emprestara seu nome a CARLOS ROBERTO, in
verbis:
Conhece CARLOS ROBERTO desde 1995. Tomou conta dos cavalos de
CARLOS por aproximadamente dois anos no Clube Capixaba de
Hipismo. Depois disso, prestou alguns serviços para CARLOS, cuidando
de cavalos. Em 2003 foi chamado para trabalhar na empresa ALPHA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, de propriedade de CARLOS. Saiu da
ALPHA em 2004 porque a empresa perdeu o contrato de serviço da
cozinha do Hospital Infantil.
Entre 01/09/2005 e 05/02/2013 trabalhou na KI SABOR REFEIÇÕES
COLETIVA, também de propriedade de CARLOS, como açougueiro.
Recebia menos que dois salários mínimos.
Não se recorda da pessoa, mas em 2010 alguém lhe pediu que
emprestasse seu nome para sociedade da empresa ALPHA. Ficou
com medo de desagradar ao CARLOS e emprestou seu nome para a
ALPHA. Não comprou nenhuma cota da ALPHA. Nunca recebeu
qualquer valor desta empresa. Apenas recebia seu salário de
açougueiro pela KI SABOR.
Em seu nome também ficaram carros de CARLOS, se recorda de
uma CHEROKEE e uma HILUX. Não tem certeza se alguma moto
da empresa também ficou em seu nome. Nunca foi proprietário de
nenhum veículo.
Morou em um imóvel de CARLOS na rua Carlos Gomes, 605, em
Laranjeiras, na SERRA.
Se recorda de abrir uma conta bancária na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e assinar alguns papéis. Não teve acesso a essa conta. Se
comprometeu a entregar a cópia do cartão da referida conta para a
fiscalização. Assinou vários documentos para a ALPHA. Era o
funcionário HOUSMAN que sempre lhe entregava os documentos para
assinar. Nunca soube dos negócios da empresa ALPHA.
PAULO SÉRGIO FERNANDES, irmão de CARLOS, também trabalhou
na KI SABOR, realizando serviços de manutenção.
ELIANA, esposa de OSVALDO, era a chefe dos funcionários.
OSVALDO era motorista e emprestou seu nome para a sociedade da
KI SABOR.
RODRIGO, irmão de CARLOS, trabalhava como garçom no SELF-
SERVICE da KI SABOR. Também era motorista. Emprestou seu
nome para a sociedade da KI SABOR.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

RUBENS BARBOSA era estoquista da KI SABOR e também
emprestou seu nome para a sociedade da ALPHA.
Não sabe se dentro do imóvel da KI SABOR funcionou a empresa
ALPHA, pensa que os funcionários da ALPHA trabalhavam dentro dos
Hospitais.
No imóvel da KI SABOR havia uma cozinha para o restaurante SELF
SERVICE e uma cozinha maior, atrás, onde eram preparados os
alimentos que saiam para Hospitais e outros lugares.
Sabe que MARGARETH era nutricionista da “central”. Não sabe se
era funcionária da KI SABOR ou da ALPHA. Todos os funcionários
da cozinha da “central” eram orientados por ela. Chama de
“central” o imóvel onde funcionava a KI SABOR.
Sabe que GILBERTO era o contador da KI SABOR.
Quando saiu da sociedade da ALPHA, ELIANA e DANIELI LIRIO
foram até sua casa e lhe entregaram o CONTRATO para ser
assinado. Nada lhe foi explicado. Não recebeu nenhum dinheiro.
A Autoridade Fiscal confirmou por meio de depoimento de cliente que Carlos se
apresentava como dono da KI SABOR. Transcrevo excerto do TVF que trata do depoimento de
Luiz Carlos Machado Silveira, Chefe de Nutrição do Hospital Doutor Dório Silva:
Em razão das declarações prestadas por ROSIMARA DA CONCEIÇÃO
PEREIRA, CPF 085.002.767-54, acerca das visitas de Carlos Roberto à
“Nutrição” dos Hospitais, foi intimado Luiz Carlos Machado Silveira, CPF
281.473.596-91, Chefe da Nutrição do Hospital Doutor Dório Silva, que
declarou (Termo às fls. 714/717):
É servidor público efetivo do Estado do Espírito Santo e trabalha como
Chefe da Nutrição do Hospital Dório Silva desde 1998.
Sabe que a empresa KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA prestou
serviço de fornecimento de refeições para o Hospital Dório Silva em
2010 e que, em 2012, a empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ganhou a licitação dos serviços de fornecimento de alimentos para
o Hospital Dório Silva.
Existe contato direto entre a Nutrição do Hospital Dório Silva e as
empresas que prestam serviço de fornecimento de refeições para o
Hospital.
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS se apresentava como o dono da
KI SABOR e frequentou o Hospital Dório Silva em algumas reuniões
para resolver problemas da empresa em relação ao fornecimento de
alimentos para o Hospital. O representante da empresa ALPHA
também era CARLOS ROBERTO.
DANIELE, pensa que era gerente tanto da ALPHA quanto da KI
SABOR, foi algumas vezes ao Hospital para resolver demandas da
“Nutrição” do Dório Silva.
Tratou de assuntos de ambas as empresas com DANIELE e
CARLOS. Ouvia boatos de que o irmão de CARLOS, pensa que é
RODRIGO, era “sócio no papel” de CARLOS na KI SABOR. Em
nenhuma ocasião RODRIGO se apresentou como sócio da KI
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

SABOR ou intermediou qualquer demanda entre a Nutrição do
Hospital e a empresa.
Frequentava o Hospital como funcionário das empresas da KI
SABOR e ALPHA e executava serviços, principalmente de motorista
das empresas.
Foi à KI SABOR muitas vezes e tem certeza de que as refeições que iam
da KI SABOR para o Hospital Dório Silva eram preparadas na cozinha
industrial da empresa. Se recorda de que em 2010 houve uma reforma
na cozinha industrial da empresa para adequação às exigências da
Vigilância Sanitária.
Tem certeza de que os alimentos que iam da ALPHA, em 2012, para
o Hospital Dório Silva eram preparados na cozinha industrial do
mesmo imóvel. Essa cozinha industrial fica na parte de trás do
estabelecimento.
Não sabe precisar em que ano, mas a empresa ALPHA COMÉRCIO E
SERVIÇOS já havia prestado serviços de alimentação para o Hospital
antes de 2010.
Grande parte dos funcionários da KI SABOR que trabalharam no
Hospital também eram funcionários da ALPHA. Quando compara a
prestação de serviços para o Hospital Dório Silva pela empresa KI
SABOR, em 2010, e pela ALPHA, em 2012, não consegue diferenciar
a forma de prestação de serviços pelas duas empresas: a
apresentação dos alimentos, o sabor, o transporte e grande parte dos
funcionários, tudo se repete.
É chefe da Nutrição do Hospital Dório Silva desde 1998 e consegue
diferenciar com clareza os serviços de fornecimento de alimentos
prestados por outras empresas, entretanto, entre os serviços
prestados pela KI SABOR e pela ALPHA desde os representantes
administrativos e gerenciais das empresas até a apresentação dos
serviços não diferencia.
Sabe que a ALPHA em fevereiro de 2013 trocou de administração e
desde então percebe diferenças tanto nos serviços prestados quanto
da administração.
Tem conhecimento de que ASSIS PAIVA era açougueiro da KI
SABOR e da ALPHA. Sobre ele ouviu falar que era sócio “no papel”
da ALPHA.
Sabe que RUBENS era despenseiro das empresas ALPHA e KI
SABOR. OSVALDO FAGUNDES era motorista da ALPHA e da KI
SABOR. Tem certeza de que OSVALDO entregou os alimentos para
o Hospital Dório Silva pelas duas empresas.
Tem conhecimento que GILBERTO CONCEIÇÃO era contador tanto da
ALPHA quanto da KI SABOR. Em algumas vezes que foi à KI SABOR
e à ALPHA o viu na empresa.
1.3.4 Do sócio Carlos da Alpha
A Autoridade Fiscal acusa o sr. Carlos de ser o real proprietário de KI SABOR.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Segundo a Autoridade Fiscal, foram encaminhadas várias intimações ao sr.
Carlos para prestar esclarecimentos, mas todas as correspondências foram devolvidas, de acordo
com o seguinte relato do TVF:
Conforme documentos juntados às fls. 734/735, Daniele Lirio foi intimada a
comparecer à sede da Delegacia da Receita Federal em Vitória, mas não
atendeu à intimação.
Quanto a Carlos Roberto dos Santos, foram encaminhadas correspondências a
ele, em dois endereços distintos, mas as tentativas foram frustradas. O domicílio
fiscal de Carlos Roberto é o mesmo endereço em que funcionou as sedes da KI
SABOR e da ALPHA COMÉRCIO (Rua Sete D, no 10, Quadra CS1, CIVIT II,
na Serra/ES). Nesse primeiro endereço não foi recepcionado o Termo de
Solicitação de Comparecimento encaminhado.
Outro Termo de Solicitação de Comparecimento foi enviado para o endereço de
Carlos Roberto fornecido pela ALPHA COMÉRCIO (fls. 995 e 1000/1001),
contudo, a correspondência também não foi recepcionada. Os ARs e o Termo de
Solicitação de Comparecimento de Carlos Roberto estão às fls. 729/733.
A Autoridade considerou necessário expedição de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF ao Banestes por entender que KI SABOR fora constituída por interpostas
pessoas, por não apresentar os livros contábeis e fiscais a que estava obrigada e por ser
reincidente em infração à legislação tributária.
Constatou que o único procurador da conta da KI SABOR era o sr. Carlos e
todos os cheques eram por ele assinados, além de ter encontrado na movimentação financeira
vários pagamentos/retiradas para o próprio sr. Carlos . Segue relato do TVF:
Em 28/08/2013, por ser considerado indispensável à continuidade do
procedimento fiscal em face da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA LTDA,
foi expedida Requisição de Movimentação Financeira da empresa junto
BANESTES (RMF às fls. 1456/1457) porquanto havia fortes evidências de que
a KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA estava constituída (i) sob interpostas
pessoas, hipótese enquadrada no inciso III do art. 33 da 9.430/96; (ii) a empresa
não apresentou os Livros em que se assentava sua escrituração (Caixa, Diário,
Razão ou Livro de Saída de Mercadorias), a que estava obrigada, hipótese
elencada no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96; (iii) por ser reincidente em
infração à legislação tributária, hipótese enquadrada no inciso V do art. 33 da
Lei no 9.430/96, pois além de omitir receita e ser autuada em 2007 (processo
administrativo 15586.001304/2010-16) a empresa também em 2010 havia
omitido rendimentos ganhos; e os elementos já coletados na ação fiscal
demonstravam conduta que ensejaria (iv) representação criminal, situação
enquadrada no inciso VII do art. 33 da Lei no 9.430/96.
Em atendimento à solicitação, foram apresentados os documentos em duas
oportunidades: os primeiros carreados às fls. 1459/1598 e os demais às
1690/1994. Depreende-se dos documentos entregues pelo BANESTES que o
único procurador da conta da KI SABOR REFEIÇÕES é Carlos Roberto
(vide procuração às fls. 1463/1464). Além disso, dentre a movimentação
financeira (relatório de saída de valores) existem diversos
pagamentos/retiradas para Carlos Roberto e outros de interesse de Carlos
Roberto como os TEFs historiados como “remédio de Carlos” (fl. 1562),
material de construção “casa de Carlos” (fls. 1588) e diversos outros.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Quanto aos cheques emitidos pela KI SABOR em 2010, posteriormente
encaminhados pelo BANESTES em complemento ao atendimento da RMF,
todos foram assinados por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (fls.
527/801). Aliás, dos 183 cheques entregues pelo BANESTES nem um sequer
foi assinado por Rodrigo dos Santos Fernandes ou por Osvaldo Fagundes
de Oliveira Filho, suposto sócios da empresa. Os cheques nominais a Rodrigo
dos Santos Fernandes e a Osvaldo Fagundes de Oliveira, assinados por
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, sacados no caixa, corroboram a condição
de Rodrigo e Osvaldo de interpostas pessoas de CARLOS ROBERTO e de que
eram meros mensageiros, pois se eles fossem os reais sócios e efetivos donos da
empresa, por óbvio, não precisariam levar cheques previamente assinados
por CARLOS ROBERTO. Bastaria a eles se apresentarem como sócios
gerentes da empresa e sacar os valores, por exemplo, com cartão magnético,
cheque avulso ou até mesmo com cheque da empresa, mas assinados por eles e
não pelo procurador da empresa. Inacreditável que o proprietário de uma
empresa se submeta a um procurador por ele constituído para poder
dispor e usar os bens dela.
A Procuração bastante outorgada por KI SABOR ao sr. Carlos, cuja cópia foi
juntada às e-fls. 1463 a 1464, não deixam dúvida de quem administrava de fato KI SABOR era
Carlos. Corroboram com essa conclusão os depoimentos de ex-funcionários, de ex-sócio da
Alpha e de Chefe de Nutrição do Hospital Doutor Dório Silva que apontam o sr. Carlos como o
proprietário de fato de KI SABOR, a Autoridade constatou que o contrato de aluguel do imóvel
ocupado por KI SABOR e Alpha foram negociados por Carlos (e-fl. 3341):
Outras pessoas intimadas a prestar informações, foram os responsáveis pela
empresa REAL NUTRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, locadora do imóvel onde funcionaram as empresas ALPHA
COMÉRCIO e KI SABOR. Os termos de solicitação de comparecimento e os
respectivos ARs estão às fls. 674/680. Em atendimento às intimações,
compareceu à sala 214 do edifício sede da Delegacia da Receita Federal do
Brasil o procurador da REAL NUTRI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.
Termo de Declaração, a certidão de procuração e os contratos de aluguel do
imóvel, todos assinados por Carlos Roberto dos Santos estão às fls. 681/685 e
686/711. Eis parte das declarações prestadas por Nuno Ronan Gonçalves:
Entre 2005 e 2006 foi procurado por CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS para alugar o imóvel de propriedade da REAL NUTRI, situado
à Rua Sete D no 10 CS1 Civit II, Laranjeiras, Serra/ES para a empresa KI
SABOR. Não sabe quem era ou é o dono da KI SABOR. Não tem certeza
de quem assinava os cheques em nome da empresa KI SABOR para o
pagamento dos aluguéis à REAL NUTRI. Pensa que eram assinados por
CARLOS ROBERTO.
Todos os contratos de aluguel do imóvel da REAL NUTRI para a
empresa KI SABOR foram negociados por CARLOS ROBERTO.
Em 2010, CARLOS lhe propôs a reforma do imóvel e construção de uma
cozinha industrial para o funcionamento de uma segunda empresa no
imóvel identificada por ALPHA.
A ALPHA não pagou aluguel pelo imóvel entre o período de 2010 e
01/2013.
O sr. Carlos foi o representante da KI SABOR em audiência em processo
trabalhista no processo no 0109000-50.2011.5.17.0001 (e-fls. 744 a 745).
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Também indicaram como proprietário da KI SABOR funcionários da Secretaria
de Promoção Social da Prefeitura Municipal de Serra em diligência realizada para contratação de
empresa para fornecimento de refeições no processo n° 6.233/2010, conforme cópia abaixo do
relatório:

Entendo que as provas robustas juntadas diligentemente pela Autoridade Fiscal
não deixam dúvida que o real proprietário de KI SABOR era o sr. Carlos.
1.3.4 Da empresa Alpha
A Autoridade Fiscal concluiu que o proprietário de fato de KI SABOR era o sr.
Carlos, que também era proprietário de Alpha.
Alpha foi enquadrada como responsável tributária solidária, porque a Autoridade
Fiscal concluiu que além do sócio de fato em comum, havia confusão patrimonial,
administrativa, operacional e financeira e os funcionários exerciam em conjunto atividades das
duas pessoas jurídicas, caracterizando a participação conjunta no fato gerador da obrigação
tributária principal pelo interesse econômico e jurídico no resultado.
A DRJ sintetizou no relatório os fundamentos elencados pela Autoridade Fiscal
para o enquadramento de Alpha como responsável tributária solidária:
2. Relação administrativa e econômica entre a fiscalizada e a empresa ALPHA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Como restou comprovado, Carlos Roberto dos Santos era proprietário tanto da
ALPHA COMÉRCIO quanto da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA,
empresas que atuavam nas mesmas atividades econômicas (fornecimento/venda
de refeições, sobretudo decorrente de licitações públicas); e que, desde 2010,
utilizavam o mesmo espaço (formalmente), mesmos funcionários (na sede) e
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

estrutura física para execução de suas atividades (vide itens 1.2 e 1.2.1
anteriores).
Pode-se concluir pelas declarações das diversas pessoas ouvidas pela
fiscalização que as atividades das duas pessoas jurídicas na única cozinha
industrial e nas entregas eram executadas pelos funcionários de ambas as
empresas sem separação de atividades ou de funcionários por pessoa jurídica.
Além dos ex-funcionários da ALPHA e da KI SABOR, LUIZ CARLOS
MACHADO, CPF 281.473.596-91, Chefe da Nutrição do Hospital Doutor
Dório Silva, confirmou a existência de apenas uma cozinha industrial na
unidade sede da KI SABOR e da ALPHA, a prestação de serviço pelos mesmos
funcionários para ambas as empresas e a semelhança entre os produtos e serviço
da ALPHA e da KI SABOR, a ponto de declarar que não era possível
diferenciar os produtos e serviços da KI SABOR, em 2010, e os da ALPHA, em
2012.
Esta confusão operacional, financeira, patrimonial e gerencial também foi
verificada nos processos entregues pela Prefeitura Municipal da Serra referente
às licitações em que participaram a KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA e a
ALPHA COMÉRCIO.
Os funcionários das áreas administrativa e gerencial da KI SABOR, ELIANA
COSTA CAETANO, DANIELE LIRIO e HOUSMAN GUSTAVO ALVES,
demitidos da empresa apenas em 06/02/2013, conforme extratos de consulta
abaixo, também executavam atividades e representavam a empresa ALPHA
COMÉRCIO ao mesmo tempo em que eram funcionários da KI SABOR.
ELIANA COSTA CAETANO trabalhou na KI SABOR entre 01/04/2005 e
30/08/2006 e entre 01/03/2007 e 06/02/2013, conforme extrato de consulta de
vínculos empregatícios.
ELIANA foi identificada por CLEUZA DOS SANTOS CRUZ e por ASSIS
PAIVA DE MOURA [funcionários da KI SABOR] como gerente dos
funcionários. Conforme documento à fl. 14 do processo no 24560/2012 da
Prefeitura Municipal da Serra, no dia 23/01/2012, ELIANA, funcionária da KI
SABOR, atuou no interesse da empresa ALPHA COMÉRCIO ao encaminhar
proposta de orçamento desta empresa à Prefeitura da Serra.
DANIELE LIRIO SILVA, esposa de CARLOS ROBERTO, trabalhou na
ALPHA COMÉRCIO entre 2001 e 2004 e na KI SABOR REFEIÇÕES
COLETIVA entre 01/04/2005 e 06/02/2013. Foi identificada pelos funcionários
da KI SABOR como funcionária do escritório. Para LUIZ CARLOS
MACHADO, chefe da Nutrição do Hospital Dr. Dório Silva, DANIELE era
gerente tanto da ALPHA quanto da KI SABOR, pois a havia tratado de assuntos
de ambas as empresas com ela.
(...) documentos constantes dos Processos de Licitação da Prefeitura Municipal
da Serra, nos 6233/2010 e 3888/2013, comprovam que DANIELE atuou no
interesse de ambas as empresas (KI SABOR e ALPHA) enquanto ainda era
funcionária da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA.
[Conforme doc. de] fl. 3204 destes autos (...) DANIELE atuou em nome da
ALPHA COMÉRCIO, ainda enquanto funcionária da KI SABOR, em petição
de pagamento ao Prefeito da Serra.
DANIELE, em 20/10/2005, época em que já era contratada pela KI SABOR
REFEIÇÕES COLETIVA, representou a ALPHA COMÉRCIO em ação
trabalhista (Processo no 1510.2005.003.17.00-3) movida por funcionário da
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

ALPHA que também alegou trabalhar para a KI SABOR. Conforme
elementos constantes do relatório e decisão da sentença prolatada na RT
1510.2005.003.17.00-3, já nos idos de 2005, ALPHA e KI SABOR, mesmo não
localizadas, formalmente, no contrato social, no mesmo logradouro, já se
confundiam operacional e administrativamente.
De se destacar, ainda, as atuações do funcionário da KI SABOR, HOUSMAN
GUSTAVO R ALVES, que trabalhou nesta empresa entre 01/07/2006 e
19/02/2009 e entre 01/02/2010 e 06/02/2013 e, apesar de só ter sido demitido
em 06/02/2013 (último vínculo com a KI SABOR), desde 2010 também
representava a ALPHA COMÉRCIO.
Diante dos documentos juntados nos processos atinentes a licitações da
Prefeitura da Serra, mais uma vez, restou evidenciada a atuação de funcionários
indistintamente nas duas empresas.
Malgrado HOUSMAN somente ter sido contratado pela ALPHA
COMÉRCIO E SERVIÇOS em 02/2013, enquanto era funcionário da KI
SABOR, ele também atuou como procurador e representante da ALPHA
várias vezes, conforme imagens dos documentos constantes dos Processos
no 91622/2011 (fls. 78, 76, 172, 173, 175, 176) e 24560/2012 (fl. 78) da
Prefeitura Municipal da Serra.
De se destacar no rodapé da Procuração concedida pela empresa ALPHA
COMÉRCIO [a favor de HOUSMAN] onde restou consignado o endereço
eletrônico da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA, a comprovar, mais uma
vez, a confusão administrativa entre as empresas.
Vários outros documentos da empresa ALPHA COMÉRCIO foram assinados
por HOUSMAN, à época em que ele era funcionário da KI SABOR.
Ainda conforme pode ser verificado nos Processos de Licitação da Prefeitura da
Serra, a ALPHA e a KI SABOR também utilizavam os mesmos telefones de
contato.
Além da confusão patrimonial, operacional e administrativa entre as empresas
ALPHA e KI SABOR, elas também se confundiam financeiramente. Uma das
evidências desta confusão financeira se refere aos DEPÓSITOS CAUÇÃO dos
Contratos no 048/2012 (fl. 202 e 203 do Processo no 9122/2011) e 223/2012
(Processo no 24560/2012) da ALPHA COMÉRCIO com a Prefeitura da Serra
que foram realizados (pagos) pela KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA,
conforme imagens de documentos constantes dos processos de licitação nos
9122/2011 e 2450/2012 da Prefeitura da Serra.
Outra situação financeira emblemática envolveu a compra e venda de refeições
entre empresas ALPHA e KI SABOR.
Outra situação que comprova a confusão financeira entre as empresas KI
SABOR e ALPHA COMÉRCIO foi verificada no Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) em que se constatou que em Nota Fiscal emitida
pela empresa ALPHA havia informação, para depósito, da conta-corrente da
KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA.
Em outras situações, mais recentes, também se verificou em Notas Fiscais
constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a emissão de
várias Notas pela KI SABOR com informação do endereço e do telefone da
ALPHA COMÉRCIO, conforme relatório de dados extraídos do SPED.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

A confusão entre as empresas ultrapassava até mesmo seus muros. Exemplo
disso é a Nota Fiscal eletrônica no 69, emitida em 27/02/2010, pela empresa
C.E. SANDER ME, que consignou como destinatário a RAZÃO SOCIAL “KI
SABOR - ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
KI SABOR e ALPHA COMÉRCIO também utilizaram os serviços
profissionais do mesmo contador, Gilberto Conceição Gomes.
Com efeito, como restou fartamente evidenciado nestes autos, está comprovado
que além de Carlos Roberto ter sido sócio de fato e administrador tanto da
ALPHA quanto da KI SABOR, estas duas empresas tinham interesse comum na
aquisição da receita, se revelando um grupo econômico de fato, pois dividiam
estrutura física, administrativa, operacional e financeira, estavam sob mesma
direção, administração e gerência e seus funcionários trabalhavam em conjunto
na execução das atividades das duas pessoas jurídicas.
Muito além da existência do sócio, de fato, comum e da administração conjunta
das duas empresas, havia correlação e coordenação dos entes empresariais.
Ambas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador da obrigação
principal e, portanto, tinham interesse comum na sua ocorrência. Ao utilizaram
a mesma estrutura física e operacional estavam interligadas pelo capital
imobilizado e, ao pagarem conta uma da outra, estavam interligadas pelo capital
de giro também. Diante deste contexto, resta caracterizada a responsabilidade
solidária na forma prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional.
Entendo que o relato minucioso dos fatos, e a robustez das provas demonstram
sobejamente que havia confusão patrimonial, operacional, administrativa e financeira entre KI
SABOR e Alpha a demonstrar interesse econômico e jurídico comum na situação que constitui
o fato gerador, que ensejam o enquadramento de Alpha como responsável tributária solidária a
teor do art. 124, I do CTN.
1.3.5.Da alegação dos recorrentes contra a multa qualificada
Alpha alega que em nenhum momento se vislumbra a comprovação prática de
qualquer ilício penal que justifique o agravamento da multa, tendo se verificado, segundo ela
“tão somente a suposta omissão de receitas ou interposição de pessoas no quadro social, sem
apontamento do qual ilícito tenha sido praticados pelos recorrentes:
65.No v. Acórdão defende a DRJ/BHE que a multa foi aplicada emvirtude da
suposta ocorrência dos ilícitos praticados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, cujo teor segue:
Art .71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II -das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Art .
72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
66. Todavia, mais uma vez não há a explicitação da ação que tenha sido
praticada com a respectiva tipificação com base em algum desses artigos para
que a Recorrente pudesse se defender.
67. Isso porque, como visto, há previsão para a aplicação do agravamento da
multa desde que comprovada a prática de ilícito penal consistente em
sonegação, fraude ou conluio.
68. Desse modo, para que a Recorrente possa se defender há a necessidade de se
explicitar qual conduta se encaixa em qual previsão legal, de modo a conseguir
se vislumbrar se pode ou não ser agravada a multa.
69. Isso porque em momento algum se vislumbra a comprovação da prática de
qualquer ilícito penal a justificar o agravamento da multa isolada!
70. Tudo o que se tem, tanto no auto quanto no v. Acórdão ora recorrido, são
afirmações genéricas no sentido de que "houve a intenção fraudulenta" e que a
agravação se deu por conta da prática de ilícitos previstos nos artigos supra
descritos.
71. Contudo, como sobredito, em momento algum se vislumbra sequer o
apontamento de qual modalidade de ilícito penal tenha ocorrido.
72.Vislumbra-se tão somente a suposta omissão de receitas ou interposição de
pessoas no quadro social, sem o apontamento de qual modalidade de ilícito
tenha sido praticado e por quem tenha sido praticado, pois não basta dizer o tipo
penal (artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964), tem-se
que demonstrar a materialidade e autoria delitiva, ou seja, todo o liame
subjetivo deve ser demonstrado para poder se qualificar a multa isolada com
base no § 1 ° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
73.Desse modo, há que se ter em mente que na hipótese de se aplicar a multa
isolada prevista nesta lei, ela deverá possuir o percentual sem qualificação, ou
seja, de 75%.
74.Nesse diapasão, a Recorrente continua impossibilitada de proceder à defesa
com relação à qualificação da multa, pois não sabe qual é a atitude fraudulenta e
em que tipo penal ela teria sido enquadrada, e muito menos quem a teria
praticado.
75. Não há comprovação alguma de que tenha ocorrido sonegação, fraude ou
conluio, aliás, sequer há menção de que isso tenha ocorrido,, mas tão somente o
termo "intenção fraudulenta" é utilizado pela autoridade fiscal no auto de
infração e isso não basta para aplicar-se a qualificação da multa.
76. A simples apresentação omissão de receitas não configura hipótese de
sonegação, fraude ou conluio a ensejar a aplicação da multa de ofício
qualificada, como pretendido pela autoridade autuante!
Sem razão a recorrente Alpha.
Os motivos que levaram à qualificação da multa estão claramente descritos no
Termo de Verificação Fiscal Final, que foram a ocorrência de sonegação (ação dolosa para
impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco do fato gerador da obrigação principal),
ao deixar de encaminhar os documentos contábeis e fiscais e omitiu mais de 82% da receita
auferida e nada recolheu de tributo no período fiscalizado. Além disso ficou caracterizado o
conluio para fraudar o FISCO, ao colocar interpostas pessoas no quadro societário de KI
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

SABOR e com isso evitar que em eventual execução fiscal não fossem alcançados o patrimônio
do real proprietário da empresa para satisfação do crédito tributário devido.
4. DA MULTA QUALIFICADA
Sobre os valores lançados impôs-se a multa qualificada. A base para esta
qualificação está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 assim definem sonegação fiscal,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ante os fatos narrados e comprovados por meio de farta documentação e
depoimentos, verifica-se, em tese, a intenção fraudulenta da contribuinte em
suprimir os tributos por ela devidos, mediante a omissão de receitas de forma
contumaz, cuja OMISSÃO alcançou mais de 82% da receita auferida no
período fiscalizado. Além de não informa-la ao fisco na Declaração de Imposto
de Renda, a KI SABOR não transmitiu a Escrituração Contábil Digital ou
registrou suas operações em Livros Contábeis a que estava obrigada.
Ademais, manteve em seu quadro societário interpostas pessoas, inclusive no
intento de frustrar eventual execução judicial do crédito tributário inscrito
em Dívida Ativa da União.
A KI SABOR impediu o conhecimento por parte da Receita Federal da
ocorrência dos fatos jurídicos das obrigações tributárias principais, a revelar o
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

cometimento de sonegação nos termos do art. 71 da Lei 4502/64, mediante as
seguintes ações e omissões: (a) não cumpriu o dever legal imposto de realizar
os registros contábeis e fiscais exigidos pelas leis comerciais e fiscais,
porquanto não escriturou/entregou Livro Caixa, Livro Razão ou Livro Diário ou
Escrituração Contábil Digital; (b) deixou de cumprir o dever legal de entregar
declarações e informações econômicos fiscais, tais como Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ); Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON), porque fora excluída do Simples com
efeitos até 2010. Ao invés, informou em torno de 17% da Receita anual
auferida em Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, regime no qual sequer
estava inserida, pois fora excluída dele em 05/11/2010.
De se registrar que sequer sobre a receita declarada tributada pela sistemática
simplificada a KI SABOR realizou pagamentos.
A Lei 8.137/90, de forma inequívoca, evidencia no art. 1o, incisos I e II, que a
omissão de informações às autoridades fazendárias e a omissão de
operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei
fiscal configuram crime contra a ordem tributária. Foi o caso da
contribuinte, que sequer escriturou/entregou os livros contábeis ou transmitiu a
Escrituração Contábil Digital (ECD) a que estava obrigada e a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica que a legislação tributária
determina.
Ademais, ao se juntarem interpostas pessoas ao verdadeiro, mas oculto,
proprietário da fiscalizada, restou claro o conluio para fraudar o fisco e evitar
eventual avanço patrimonial sobre os bens do real proprietário e infrator em
futura execução fiscal, de forma a afetar a obrigação tributária principal e a
satisfação do crédito tributário correspondente. Isso porque os sócios formais,
interpostas pessoas como descrito anteriormente, não ostentam capacidade
contributiva para satisfazer o crédito tributário, pois não passavam de meros
funcionários do grupo econômico liderado por CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS. Com o ADE DRF/VIT no 148/2010, que excluiu a KI SABOR do
SIMPLES NACIONAL, a empresa deveria, por força de lei, apresentar a
DIPJ/2011, a DACON e as DCTFs, pois a exclusão produziu efeitos a partir
de 2007 e impediu a opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes (§ 1o do art. 29
da Lei Complementar no 123/2006). Ao invés, a KI SABOR manteve-se
irregularmente no SIMPLES NACIONAL e entregou a Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica no exercício 2011 com significativa omissão de receita, pois
OMITIU em torno de 82% da que auferiu em 2010.
A Declaração de Imposto de Renda é documento exigido pela lei fiscal, como se
verifica pela leitura do art. 43 da Lei no 8.383, de 30/12/91, o qual estabelece
que as pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, Declaração de Ajuste
Anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior.
Desse modo, a multa aplicável aos tributos apurados foi qualificada em 150%,
nos termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96.
Os recorrentes KI SABOR e Alpha alegam inconstitucionalidade da multa
qualificada por ter caráter confiscatório.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Ocorre que, como já consignado no acórdão combatido, que apesar do art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal de 1988 vedar o uso de tributo com efeito de confisco, nela
não há limite expresso às sanções pelo descumprimento de obrigações tributárias, muito menos
vedação ao confisco de bens como meio punitivo.
Além disso, por estar previsto em lei (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96), a aplicação
da multa qualificada é dever de ofício da Autoridade Tributária, tendo sido verificadas as
situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, caso dos autos.
Ocorre, porém, que em setembro de 2023 houve alteração legislativa em relação à
qualificação da multa, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a para 100%, no
termos do art. 8o da Lei n° 14.689/23, segundo a redação abaixo transcrita:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I docaput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Por tratar-se de penalidade e em decorrência da retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “c” do CTN, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de
100%.
Por fim, não cabe a este Colegiado a apreciação de inconstitucionalidade de lei,
algo atinente apenas ao Poder Judiciário, de acordo com entendimento já consolidado com a
Súmula CARF n° 2.
2.Dos recursos dos responsáveis solidários
2.1 Recurso voluntário de Alpha
O responsável tributário solidário Alpha repetiu no recurso voluntário seus
argumentos apresentados na impugnação, ou seja:
(i)que o Auto de Infração é nulo pelos seguintes motivos: ter sido lavrado fora do
seu estabelecimento; não ter sido assinado por Delegado da Receita Federal, por ter sido
quebrado o sigilo fiscal do sr. Carlos Roberto dos Santos sem autorização judicial;
(ii)que teria havido cerceamento de defesa por não ter recebido apensos que
acompanham o Auto de Infração
(iii)que não houve a solidariedade, eis que não teria sido provado que Alpha
tivesse interesse na caracterização dos fatos geradores que acarretaram a autuação;
A DRJ já havia afastado a arguição de nulidade do Auto de Infração, apresentando
os fundamentos legais para sua decisão. A recorrente não apresentou contrarrazões aos
fundamentos da DRJ, de modo que, por concordar com a decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir, reproduzindo-os abaixo:
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
A respeito da autoridade competente para constituir o crédito tributário, assim
preceitua o artigo 6o da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.457, de 2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(g.n.)
O Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo tributário,
prevê dois instrumentos para constituição do crédito tributário: o Auto de
Infração e a Notificação de Lançamento, respectivamente nos artigos 10 e 11,
transcritos a seguir (os destaques não constam do original).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
Assinale-se que o Decreto no 70.235, de 1972, recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 com status de lei ordinária, foi regulamentado pelo Decreto no
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

7.574, de 29 de setembro de 2011, que, com fundamento nos dispositivos legais
reproduzidos acima, especifica, em seu artigo 31, as autoridades administrativas
competentes para lavratura do Auto de Infração e para expedição da Notificação
de Lançamento, in verbis:
Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I - a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do
crédito tributário for formalizada em auto de infração (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 7o e 10; Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
arts. 5o e 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, art. 9o);ou
II - ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
encarregado da formalização da exigência ou ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil por ele designado, mediante delegação de
competência, quando a exigência do crédito tributário for formalizada em
notificação de lançamento (Decreto no 70.235, de 1972, art. 11; Lei no
10.593, de 2002, art. 6o).
Parágrafo único. O servidor que verificar a ocorrência de infração à
legislação tributária federal e não for competente para formalizar a
exigência
decorrente
comunicará
o
fato,
em
representação
circunstanciada, a seu chefe imediato para adoção das providências
necessárias. (g.n.)
Uma vez que o presente processo cuida de exigência fiscal formulada por meio
de Auto de Infração, cuja constituição é de competência exclusiva de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, é inteiramente dispensável a assinatura do
chefe da unidade fazendária.
Por outro lado, o artigo 6o do Decreto no 7.574, de 2011, esclarece que o local
de verificação da falta, mencionado no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
pode ser, inclusive, a repartição fazendária, in verbis:
Art. 6o Os atos serão lavrados por servidor competente no local de
verificação da falta (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10).
Parágrafo único. Considera-se local de verificação da falta aquele em que
for apurada a existência da infração, podendo ser, inclusive, a
repartição fazendária, em face dos elementos de prova disponíveis.
(g.n.)
Portanto, descabidas as alegações de inobservância dos procedimentos
estabelecidos na legislação de regência do processo administrativo tributário
Quanto a irresignação da recorrente Alpha contra a suposta quebra ilegal de sigilo
bancário do sr. Carlos Roberto dos Santos, valem as considerações do item 1.1.1 acima, ou seja a
recorrente não tem legitimidade jurídica para defesa de seu sócio, conforme decisão exarada no
Recurso Especial no 1.347.627 (Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21/12/2013).
A recorrente alega não ter recebido os apensos que acompanham o Auto de
Infração, o Termo de Verificação Fiscal, especialmente cópia dos depoimentos que embasaram a
lavratura do auto de infração, o que dificulta sua defesa e acrreta cerceamento de sua defesa.
Não assiste razão ao Recorrente.
No acórdão recorrido, a DRJ já havia relatado que foram encaminhados à Alpha o
Auto de Infração, o Termo de Verificação Final, os demonstrativos de crédito tributário e o
Termo de Sujeição Passiva Solidária. Confira-se:
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Conforme se observa a fls. 3612, foram encaminhados à ALPHA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA., assim como aos demais interessados, os seguintes
documentos: Termo de Verific. Fiscal; Demonst. Créd. Tributário; T. Sujeição
Passiva; Auto Infr.; T. Ciência Enc. Ação Fiscal. Ressalte-se que a vista do
processo no endereço da unidade da RFB estava franqueada aos interessados,
conforme consignado nas “Orientações ao Sujeito Passivo” (fls. 3575), sendo
cediço que a cópia integral dos processos administrativos fiscais pode ser
requerida à repartição pelo interessado mediante prévio pagamento das cópias.
De todo modo, no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3413 a 3518 estão
exaustivamente descritos todos os fatos apurados, de forma meticulosa, extensa
e substanciosa, inclusive com reprodução parcial ou integral de diversos dos
elementos de prova constantes dos autos, tais como declarações prestadas pelas
testemunhas; telas de sistemas informatizados; fotos colhidas durante as
diligências; imagens de documentos extraídos de processos administrativos e
judiciais; procurações; notas fiscais, entre outros, não se vislumbrando,
portanto, qualquer cerceamento ao seu direito de defesa.
De fato, conforme se verifica à e-fl. 3612, Alpha recebeu a correspondência com o
Auto de Infração em 10/06/2014:

Os fundamentos fáticos que levaram ao lançamento de ofício contra KI SABOR e
a responsabilização solidária de Alpha podem ser claramente depreendidos com base nos
documentos encaminhados ao recorrente: Auto de Infração e Demonstrativo consolidado do
credito tributário (e-fls. 3519 a 3581), no Termo de Verificação Fiscal Final (e-fls. 3413 a 3518)
e no Termo de Sujeição Passiva Solidária (3588 a 3599).
Os documentos acima foram encaminhados e recebidos por Alpha, como
comprova o AR acima colacionado. E se por algum motivo não recebeu, poderia ter solicitado
cópia do processo à Receita Federal, uma vez que é parte integrante do processo. Mas Alpha não
demonstrou que tenha feita qualquer solicitação de cópia de processo à Receita Federal, mesmo
depois de ter recebido a ciência do acórdão de impugnação, onde, aliás, também estavam
relatados os motivos do lançamento e da responsabilização tributária solidária.
Portanto não assiste razão à recorrente Alpha quanto a nulidade do Auto de
Infração por cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente manifesta sua irresignação contra a responsabilização tributária
solidária afirmando que os atuais sócios não possuem qualquer relação com a administração
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

anterior e muito menos com a empresa KI SABOR , e o fato de Carlos ter sido sócio de Alpha
não significa que tenha sido sócio de KI SABOR, por meras alegações.
118. Repita-se que a empresa foi adquirida recentemente pelos seus atuais
sócios, não possuindo qualquer relação com a administração anterior e muito
menos com a empresa Kl SABOR não podendo ser penalizado com a lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
119. O fato do Sr. Carlos ter sido sócio da empresa ALPHA não significa que
tenha sido sócio ou administrador da empresa Kl SABOR, simplesmente por
meras alegações, que até o momento nada comprovou daquilo que fora alegado.
120. E mais, o Termo de Sujeição Passiva Solidária foi embasado no inciso I do
artigo 124 do Código Tributário Nacional.
129. Via de regra e salvo prova em contrário (não efetuado no presente . caso),
não. se deve confundir a pessoa física, representante legal, sócio ou procurador
da empresa com a própria pessoa jurídica na medida em que são entes com
personalidades jurídicas diferentes, como bem demonstrado no v. Acórdão ora
impugnado.
130. Assim, o fato de que o Sr. Carlos tenha eventualmente se beneficiado da
omissão que gerou o auto de infração ora recorrido, não implica dizer que a
Recorrente o tenha feito!!!
131.Ainda que haja provas de que o dinheiro da Ki Sabor tenha sido utilizado
para beneficiar o Sr. Carlos, mas não para beneficiar a Recorrente!
Ora, está provado às escâncaras no item 1.3.4 acima que havia confusão
patrimonial, administrativa, operacional e financeira entre KI SABOR e Alpha, que seus
funcionários exerciam em conjunto atividades das duas pessoas jurídicas, e que estavam
localizadas no mesmo endereço e utilizavam a mesma estrutura física, caracterizando a
participação conjunta no fato gerador da obrigação tributária principal pelo interesse econômico
e jurídico no resultado.
Portanto, comprovado o vínculo com o sujeito passivo principal, dado que ambas
as empresas pertenciam ao mesmo proprietário e havia confusão patrimonial, administrativa,
operacional e financeira, localizadas no mesmo endereço e utilizando a mesma estrutura física,
restou caracterizado o vínculo com o sujeito passivo principal e com o ilícito praticado, restando
caracterizado o interesse econômico e jurídico comum, a exigir o enquadramento de Alpha como
responsável tributário solidário, a teor do art. 124, I do CTN.
2.2 Recurso voluntário de Carlos
Carlos repetiu no recurso voluntário ipisis litteris or argumentos da impugnação,
não apresentando nenhuma contrarrazão aos argumentos da DRJ.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a
segunda instância, e por concordar com os fundamentos da decisão recorrida para manutenção da
responsabilidade solidária de Carlos, transcrevo excertos de interesse do voto:
a) RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES, pertencente ao quadro societário
da KI SABOR, desde 2005, compareceu à Receita Federal, em 12/07/2013,
acompanhado de sua advogada, e prestou espontaneamente esclarecimentos que
deixaram muito clara a sua função na KI SABOR: “montar as marmitas e
entregá-las aos clientes”. RODRIGO é irmão de CARLOS ROBERTO. Por
suas declarações, demonstrou, de pronto, sua condição de interposta pessoa.
Não sabia sobre dados comezinhos sobre o funcionamento e a administração da
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

empresa. As declarações de RODRIGO revelaram que ele era um funcionário
cumpridor de ordem, distante do núcleo administrativo, gerencial e financeiro.
Ao mesmo tempo em era, aparentemente, sócio de uma empresa com
faturamento milionário, RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES, entre os
anos 2000 a 2008, possuiu vínculos empregatícios nas funções de auxiliar de
escritório e garçom/copeiro. RODRIGO era motorista da empresa e entregava
de marmitas/refeições, como reconhecido por ele mesmo e por diversas pessoas
ouvidas. Em resumo, RODRIGO DOS SANTOS, pelas declarações que
prestou, pelos dados constantes nos sistemas de informação da Receita Federal e
pelas declarações de várias pessoas ouvidas no curso da ação fiscal, não era o
verdadeiro sócio da KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA.
b) OSVALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA, o outro sócio da KI SABOR,
possuiu vínculos empregatícios com a empresa ALPHA COMÉRCIO E
SERVIÇOS, de CARLOS ROBERTO, entre 1999 a 2007 nas funções de
auxiliar de escritório, almoxarife, armazenista e motorista, mesmo sendo sócio
de uma empresa que no período faturava mais que seu empregador.
Posteriormente, foi recontratado pela ALPHA em 11/2012 na função de
motorista, a demonstrar sua condição de interposta pessoa na KI SABOR.
c) CREMILDA DA COSTA TELES, funcionária da KI SABOR entre 2008 e
2011, declarou que CARLOS ROBERTO DOS SANTOS era seu patrão e que
RODRIGO DOS SANTOS ia ao Hospital em que a KI SABOR prestava
serviço para fazer entregas de alimentos, pois ele trabalhava como motorista da
KI SABOR. Afirmou ouvir dizer que a KI SABOR estava no nome de
RODRIGO, mas parecia que ele era apenas o motorista da empresa. Também
asseverou que OSVALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA era motorista da KI
SABOR e que os funcionários do Hospital São Lucas, terceirizados, também
comentavam que era laranja da KI SABOR. Declarou, ainda, conhecer ASSIS
PAIVA DE MOURA, açougueiro da KI SABOR, pessoa que também
comentavam haver emprestado seu nome para a outra empresa de CARLOS, a
ALPHA.
d) CLEUZA DOS SANTOS CRUZ, funcionária da KI SABOR entre 2012 e
2013, afirmou que seu patrão era CARLOS ROBERTO e que RODRIGO DOS
SANTOS FERNANDES, irmão de CARLOS, trabalhava na KI SABOR.
Declarou ter visto RODRIGO preparando saladas e trabalhando como garçon no
restaurante SEFSERVICE da empresa. Disse também que quando o restaurante
fechou, RODRIGO começou a fazer as entregas das refeições. Afirmou que no
carimbo da KI SABOR, em sua carteira de trabalho, consta o nome do
RODRIGO, mas que nunca ouviu dizer que RODRIGO era sócio da KI
SABOR. Asseverou, ainda, que OSVALDO fazia compras de alimentos, mas
nunca ouviu dizer que ele era sócio da KI SABOR. Por fim, disse que
RODRIGO e OSVALDO nunca orientaram ou deram ordens aos funcionários.
Eles eram tratados como os demais trabalhadores.
e) MARGARETH MARQUES BARROSO FLORÊNCIO, nutricionista da
empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, de CARLOS ROBERTO
DOS SANTOS, declarou que seu patrão era CARLOS ROBERTO e que ele era
o dono tanto da KI SABOR REFEIÇÕES quanto da ALPHA COMÉRCIO. Que
conheceu, em 2012, RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES e que ele
trabalhava como motorista, não sabe se para a ALPHA ou para a KI SABOR.
Que ele não dava ordens nem freqüentava o escritório administrativo das
empresas. Disse que conheceu, também, OSVALDO FAGUNDES DE
OLIVEIRA, que trabalhava nas empresas, na função de motorista, mas não
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

sabia se ele era funcionário da ALPHA ou da KI SABOR. Afirmou que nunca
ouviu dizer que OSVALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA e RODRIGO DOS
SANTOS FERNANDES fossem donos da KI SABOR. Os dois eram apenas
motoristas.
f) ROSIMARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, funcionária da KI SABOR entre
2008 e 2011, declarou que seu patrão era CARLOS ROBERTO. Disse que
quando ele ia visitar a sala dos nutricionistas no Hospital Dório Silva, seus
colegas de trabalho o apontavam como o dono da empresa. Afirmou também
que quando havia problemas para resolver com a “nutrição” do Hospital, era
CARLOS quem se reunia na sala dos nutricionistas. Informou que RODRIGO
DOS SANTOS FERNANDES é irmão de CARLOS, mas não sabe porque o
nome dele está no carimbo da KI SABOR em sua Carteira de Trabalho. Nunca
ouviu dizer que OSVALDO e RODRIGO fossem os donos da KI SABOR.
OSVALDO apenas entregava as refeições que vinham da “central”. Nunca viu
ou ouviu dizer que OSVALDO ou RODRIGO tivessem orientado os
funcionários terceirizados do hospital ou os nutricionistas. Nunca viu
OSVALDO ou RODRIGO se reunirem com a “nutrição” do Hospital.
g) ASSIS PAIVA DE MOURA, ex-funcionário da KI SABOR REFEIÇÕES
COLETIVA LTDA e ex-sócio da ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
declarou que, conheceu CARLOS em 1995 e que tomou conta dos cavalos dele
por aproximadamente dois anos, no Clube Capixaba de Hipismo. Que, em 2003,
foi chamado para trabalhar na empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, de propriedade de CARLOS. Saiu da ALPHA em 2004 porque a
empresa perdeu o contrato de serviço da cozinha do Hospital Infantil e que entre
01/09/2005 e 05/02/2013 trabalhou na KI SABOR REFEIÇÕES COLETIVA,
também de propriedade de CARLOS, como açougueiro. Também asseverou
que, em 2010, alguém lhe pediu que emprestasse seu nome para sociedade da
empresa ALPHA. Ficou com medo de desagradar ao CARLOS e emprestou seu
nome para a ALPHA, mas nunca recebeu qualquer valor desta empresa. Apenas
recebia seu salário de açougueiro pela KI SABOR. Disse que em seu nome
também ficaram carros de CARLOS, se recorda de uma CHEROKEE e uma
HILUX e, talvez, uma moto, mas disse que nunca foi proprietário de nenhum
veículo. Afirmou que OSVALDO era motorista e emprestou seu nome para a
sociedade da KI SABOR e que RODRIGO, irmão de CARLOS, trabalhava
como garçom no SELF-SERVICE da KI SABOR, era motorista da empresa e
emprestou seu nome para a sociedade da KI SABOR. Por fim, disse também
que RUBENS BARBOSA era estoquista da KI SABOR e também emprestou
seu nome para a sociedade da ALPHA. Os veículos mencionados por ASSIS,
cujos vínculos empregatícios demonstram que trabalhou nas funções de tratador
de animais, ajudante, auxiliar de serviços gerais e açougueiro, foram
confirmados pelo DETRAN/ES. h) LUIZ CARLOS MACHADO, Chefe da
Nutrição do Hospital Dório Silva desde 1998, declarou que existe contato direto
entre a Nutrição do Hospital Dório Silva e as empresas que prestam serviço de
fornecimento de refeições para o Hospital e que CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS se apresentava como o dono da KI SABOR e frequentou o Hospital
Dório Silva em algumas reuniões para resolver problemas da empresa em
relação ao fornecimento de alimentos para o Hospital. Afirmou que ouvia
boatos de que o irmão de CARLOS, pensa que é RODRIGO, era “sócio no
papel” de CARLOS na KI SABOR, mas que em nenhuma ocasião RODRIGO
se apresentou como sócio da KI SABOR ou intermediou qualquer demanda
entre a Nutrição do Hospital e a empresa. Rodrigo frequentava o Hospital como
funcionário das empresas da KI SABOR e ALPHA e executava serviços,
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

principalmente de motorista das empresas. Declarou também que OSVALDO
FAGUNDES era motorista tanto da ALPHA quanto da KI SABOR.
i) NUNO RONAN GONÇALVES, procurador da REAL NUTRI IND e COM
de ALIMENTOS, proprietária do imóvel onde funcionou a KI SABOR por
quase 10 anos, afirmou que entre 2005 e 2006 foi procurado por CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS para alugar o imóvel de propriedade da REAL
NUTRI, situado à Rua Sete D no 10 CS1 Civit II, Laranjeiras, Serra/ES para a
empresa KI SABOR e que todos os contratos de aluguel do imóvel da REAL
NUTRI para a empresa KI SABOR foram negociados por CARLOS
ROBERTO.
j) Em consulta aos processos judiciais em nome da KI SABOR verificou-se que
no processo no 0109000-50.2011.5.17.0001 CARLOS ROBERTO atuou como
representante da KI SABOR, conforme atas da audiência.
k) O jornal Folha do Norte, na Coluna Esdras de 21/12/2006, noticiou
confraternização realizada na “KI SABOR, do Carlos Roberto dos Santos”.
l) Do exame do processo no 6.233/2010 da Secretaria de Promoção Social da
Prefeitura Municipal da Serra, que cuidou de despesas atinentes à contratação
de empresas para o fornecimento de refeições, verificou-se às fls. 118 que, em
02/03/2010, os servidores municipais Belarmina Conceição Franzine (matr.
23.513) e Silvio Rodrigues Barreto (matr. 22.243) realizaram diligência na sede
da KI SABOR e foram recebidos pelo “Proprietário da empresa senhor Carlos
Roberto dos Santos”
m) Depreende-se dos documentos apresentados pelo BANESTES que o único
procurador da conta da KI SABOR REFEIÇÕES é CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS e que dentre a movimentação financeira (relatório de saída de
valores) existem diversos pagamentos/retiradas para Carlos Roberto e outros de
interesse de Carlos Roberto como os TEFs historiados como “remédio de
Carlos”, “material de construção para Carlos” e outros. Quanto aos cheques
emitidos pela KI SABOR em 2010, posteriormente encaminhados pelo
BANESTES em complemento ao atendimento da RMF, todos foram assinados
por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (fls. 527/801 do PAF). Aliás, dos 183
cheques entregues pelo BANESTES nem um sequer foi assinado por Rodrigo
dos Santos Fernandes ou por Osvaldo Fagundes de Oliveira Filho. Os cheques
nominais a Rodrigo dos Santos Fernandes e a Osvaldo Fagundes de Oliveira,
assinados por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, sacados no caixa,
corroboram a condição de Rodrigo e Osvaldo de interpostas pessoas de
CARLOS ROBERTO e de que eram meros mensageiros, pois se eles fossem os
reais sócios e efetivos donos da empresa, por óbvio, não precisariam levar
cheques previamente assinados por CARLOS ROBERTO. Bastaria a eles se
apresentarem como sócios gerentes da empresa e sacar os valores, por exemplo,
com cartão magnético, cheque avulso ou até mesmo com cheque da empresa,
mas assinados por eles e não pelo procurador da empresa. Inacreditável que o
proprietário de uma empresa se submeta a um procurador por ele constituído
para poder dispor e usar os bens dela.
Acrescente-se a estes fatos que CARLOS ROBERTO DOS SANTOS detinha
procuração com os mais amplos poderes de administração, gerenciamento e
representação da KI SABOR e que, em suas razões de defesa, admite que
participava da administração da empresa, afirmando que os irmãos, por terem
origem humilde, ajudavam-se, inclusive na administração das empresas.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Trata-se, portanto, de provas robustas a demonstrar de maneira inequívoca que
as empresas ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e KI SABOR
REFEIÇÕES COLETIVA LTDA. constituíam um grupo econômico de fato
administrado por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.
Caracterizada a condição de sócio de fato, não há como negar a existência do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, nos termos do artigo 124, I, do CTN, fundamento para a
responsabilização levada a efeito.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(g.n.)
O interesse comum de que trata o artigo 124, I, do CTN configura-se entre todas
as pessoas envolvidas que ganham simultaneamente com o fato econômico
correspondente ao fato gerador tributário. É evidente que os sócios de fato,
assim como as empresas constituintes de grupo econômico de fato, têm
interesse comum no faturamento e lucratividade da empresa, bem como se
beneficiam de seus resultados econômicos, mostrando-se justo que sejam
solidariamente obrigados pela satisfação do crédito tributário daí resultante.
A situação irregular do sócio de fato de uma sociedade limitada em muito se
assemelha à daquele que integra uma sociedade em comum – denominação que
engloba tanto a sociedade irregular como a sociedade de fato.
De acordo com o artigo 990 do Código Civil, todos os sócios da sociedade em
comum respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais,
ressalvado, em regra, o benefício de ordem previsto no artigo 1.024 do mesmo
Código Civil. Cabe salientar que este benefício não é admitido pela legislação
tributária. O CTN, em seu artigo 124, parágrafo único, dispõe expressamente
que a solidariedade ali prevista não comporta benefício de ordem.
Por conseguinte, impõe-se manter os vínculos de responsabilidade de ALPHA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
Conclui-se, portanto, pela manutenção da responsabilidade tributária solidária do
sr. Carlos Roberto dos Santos, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
3.Tributação reflexa de CSLL, PIS e COFINS
O lançamento de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes dos mesmos ilícitos
tributários apurados aqui descritos, de modo que deve ser aplicada a mesma decisão proferida
para o Imposto de Renda em face da estreita relação de causa e efeito.
4. Encaminhamento de correspondências
KI SABOR pleiteou o encaminhamento do resultado do julgamento para o
domicílio fiscal do sócio da empresa Rodrigo dos Santos Fernandes e para sua advogada.
Carlos pleiteou o encaminhamento do resultado do julgamento para seu domicilio
fiscal e também para sua advogada.
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720815/2013-75

Ocorre que no processo administrativo fiscal é incabível o encaminhamento de
intimações dirigidas ao advogado do sujeito passivo, conforme entendimento exarado na Sumúla
CARF n° 110 (vinculante). 1
As intimações com o resultado do julgamento serão encaminhadas regularmente
para o domicílio tributário informado pelos interessados no cadastro da Receita Federal.
Conclusão
Conheço do recurso Carlos Roberto dos Santos e parcialmente dos recursos de KI
SABOR Refeições Coletiva Ltda – EPP e de Alpha Comércio e Serviços Ltda, e na parte
conhecida DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários apenas para reduzir o
percentual da multa de ofício da multa qualificada para o patamar de 100%, mantendo-se o Auto
de Infração e as responsabilidades tributárias solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 4300
DF CARF MF
Original